Tribunal: TJES
Processo: 5011003-62.2023.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5011003-62.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: SEARA ALIMENTOS LTDA

REQUERIDO: CARNEIRO, COGO & DALCAMIN ADVOCACIA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. MANIFESTO INTENTO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS OPOSTOS POR CARNEIRO, CÔGO & DALCAMIN ADVOCACIA. REJEITADOS. OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXTIRPADA. EMBARGOS OPOSTOS POR SEARA ALIMENTOS LTDA. ACOLHIDOS.

1 - A teor da orientação do STJ, “
[...] "A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados" (EDcl no MS n. 15.828/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 19/12/2016).[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe de 18/4/2024.)”

2 - A embargante olvida que a parte autora não ajuizou a ação rescisória com base em alteração ou modificação de entendimento jurisprudencial, de modo que o parâmetro analisado no julgado embargado foi exatamente a época em que proferida a coisa julgada que se objetivava rescindir, circunstância que torna desinfluente a indicação de apenas um precedente do STJ (DJe 22/9/2023) e outro do TJSP (22/4/2022), já que ambos foram posteriores à prolação da decisão objeto de rescisão (29/11/2021).

3 - Embargos de declaração opostos por Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia, rejeitados.

4 - Os embargos de declaração opostos por Seara Alimentos Ltda. merecem albergue, diante da ausência de manifestação quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais são cabíveis em seu favor diante do êxito alcançado na ação rescisória.

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na
Ação Rescisória nº 5011003-62.2023.8.08.0000

Embargante/Embargada:
Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia

Embargada/Embargante:
Seara Alimentos Ltda

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual, à unanimidade, julgou procedente a ação rescisória, a fim de rescindir a coisa julgada formada na sentença proferida nos autos do processo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica na parte em condenou a autora no pagamento de honorários advocatícios.

A embargante
Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia sustenta,
basicamente, que o acórdão encarta o vício da contradição acerca da aplicação da Súmula 343 do STF, a pretexto de entendimento controvertido nos tribunais.

Já a embargante
Seara Alimentos Ltda, por sua vez, sustenta que o acórdão incorreu no vício da omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência.

As partes intimadas, apenas a embargada
Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia apresentou contrarrazões ao recurso da parte adversa (ID 8702744).

É o sucinto relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 15 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 05/05/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão ID 9652060 que, por maioria de votos, rejeitou os embargos de declaração opostos em face do acórdão ID 8340120 que, por unanimidade, julgou procedente a ação rescisória, a fim de rescindir a coisa julgada formada na sentença proferida nos autos do processo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nº (0009795-91.2017.8.08.0048), tão somente na parte em que condenou a parte autora no pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu no vício da omissão com relação à aplicação da técnica do julgamento ampliado, nos termos dos artigos 942, §3º, I, do CPC c/c artigo 52, II, “e”, do RITJES, porquanto o acolhimento dos pretéritos aclaratórios da embargante, acarretou a alteração do julgamento de procedência da ação rescisória, agora, por maioria.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (ID. 8693250).

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO DANILO CARNEIRO ARAÚJO:-

Senhor Presidente;

Saúdo vossa excelência, Desembargador Fabio Clem de Oliveira, a Desembargadora Janete Vargas Simões (mais uma vez agradecendo a compreensão), o Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, o Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, o Desembargador Raphael Americano Câmara, a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, o Desembargador Fábio Brasil Nery, a Desembargadora Heloísa Cariello e o Desembargador Alexandre Pupim. Receba todo o meu cumprimento e orgulho pela classe dos advogados. Não fomos amigos, não somos amigos, provavelmente não o seremos, mas a minha admiração por vossa excelência é de muito tempo. O brilho de vossa excelência certamente engrandecerá ainda mais este tribunal; vai trazer para cá uma visão clara de Direito Empresarial, de Direito Privado. Acho que é um ganho para esta Corte.

Desejo à Vossa Excelência, como disse ao Desembargador Raphael Americano Câmara, em uma oportunidade, que nessa nova encarnação (porque é uma nova encarnação), Vossa Excelência seja muito feliz e que a sua felicidade aqui será a nossa. É meio com um certo egoísmo que digo isso. Quanto melhor for a atuação de Vossa Excelência aqui, melhor será para os jurisdicionados capixabas. Cumprimento a Dra. Procuradora Andrea Maria da Silva Rocha (é sempre um prazer ter Vossa Excelência aqui), o meu colega Miltro José Dalcamin, a minha filha presente, Ami Zorteia Carneiro.

Tentarei resumir. Esse processo é o seguinte: esse processo especificamente é um dos exemplos de desacato e desrespeito ao Poder Judiciário capixaba. É um caso típico.

Para vossas excelências terem uma ideia, embora não tenha havido relatório, esse caso é o seguinte: Uma empresa de São Paulo veio aqui e iniciou uma execução contra outra empresa. No curso dessa execução, não encontrou bens e instaurou o conhecido de todos, incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Citou diversas pessoas; seis réus que conseguiu citar e ainda tinha outros. Esses réus contrataram advogado (uma execução de vulto), os advogados tiveram que atuar. Uma atuação firme, defesas sólidas, tudo o que tinha pra fazer.

Feito isso, a magistrada da Vara Cível da Serra determinou que eles apresentassem o endereço de outros réus que não tinham sido citados, para que o processo continuasse. Silêncio. O que fez a magistrada? Intimou novamente, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito. O que aconteceu? Silêncio da empresa, absoluto. Um ano depois, a magistrada, em absoluta tolerância, fez nova intimação, sob pena de extinção novamente. A empresa, silêncio. O que fez a magistrada? A única coisa que tinha para fazer, pedagogicamente; extinguiu o processo sem análise do mérito e condenou em 10% de honorários advocatícios.

Qual seria o caminho natural da empresa? Recorrer. Vossas Excelências pensam que recorreu? Não. Transitou em julgado. Com a decisão transitada em julgado, o escritório, então, inicia o cumprimento de sentença dos honorários. A empresa é intimada para pagar ou apresentar as impugnações. Pensam, vossas excelências, que houve alguma resposta ao Poder Judiciário Capixaba? Zero. Sabe quando essa empresa olhou para algum tipo de manifestação do Poder Judiciário capixaba? Quando houve o primeiro ato de força, que foi o Sisbajud. Quando o dinheiro foi bloqueado na conta da empresa, ela apareceu. E apareceu como? Com uma ação recisória. E, pasmem vossas excelências, qual era o argumento? O argumento é que a sentença fixou honorários em incidente e ao tempo ali, o STJ tinha, os tribunais tinham um entendimento pacífico de que não cabia honorários em incidente. Ora, tanto não era pacífico, que agora, em fevereiro, o STJ pacificou o entendimento de que cabem honorários em incidente de desconsideração, agora. E ele não pacificou por acaso, esse processo não desceu de balão no STJ. Esse processo vinha sendo discutido na segunda instância, nos tribunais, nos TRFs, em todos os tribunais do país. Esse é um tema, no voto do desembargador Júlio César Costa de Oliveira, o voto divergente que permitiu que eu estivesse aqui nesta tribuna, ele diz claramente o seguinte:

"Ocorre que por se tratar de incidente processual autônomo, e em razão das peculiaridades advindas de sua extinção, diversas foram as controvérsias jurisprudenciais acerca da possibilidade, ou não, de fixação de verba honorária sucumbencial em favor do terceiro chamado a integrar a lide."

Portanto, mesmo que tal posicionamento não tenha prevalecido, entendo ser cabível a aplicação da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, já que a presente ação rescisória foi ajuizada com base em violação manifesta à norma jurídica, mas sobre tal norma jurídica há interpretação controvertida nos tribunais. E aqui tem manifestação da ministra Nancy, dizendo:

"Adotar-se a ação rescisória para alinhar jurisprudência antiga à nova ou o contrário é inserir mais um inciso ao artigo 966."

O que eu quero chamar a atenção de vossas excelências aqui é que esse é um julgamento acima de tudo pedagógico. Ação rescisória de sentença em incidente de desconsideração de personalidade jurídica para desconstituir, num caso de absoluto, substituindo recurso. O que a empresa fez aqui foi usar a ação rescisória para substituir o recurso cabível, que seria naturalmente um agravo; não seria apelação, mas seria naturalmente um agravo.

Senhor Presidente, senhores membros desse colegiado qualificado, nós estamos vivendo a maior litigiosidade do mundo. Algumas taxas de litigiosidade dão conta de que o Brasil tem hoje, junto com os Estados Unidos, a maior taxa de litigiosidade do mundo. Se nós começarmos a ressuscitar processos por meio de ação rescisória, permitir que uma aventura jurídica dessa natureza prevaleça, inclusive com o desrespeito que foi, isso é pedagogia reversa; com todo o respeito, isso é pedagogia reversa. É mostrar para uma empresa que foi absolutamente desidiosa, e eu tive aqui um requinte de curiosidade. Eu fui, entrei em alguns processos dessa empresa em São Paulo, diversas, ela é de São Paulo, diversos processos, e tentei encontrar um único processo em que ela não tenha respondido a um comando judicial, lá de São Paulo. Não achei nenhum. Aqui ela resolveu desconhecer todos os comandos simbólicos do Poder Judiciário capixaba. Quando era conceitual, quando era simbólico, quando não tinha um ato de força imediato, ignorou solenemente.

Então, o meu pedido a vossas excelências é que o voto proferido pelo Desembargador Júlio César Costa de Oliveira é extremamente cirúrgico ao demonstrar que havia divergência jurisprudencial e que a ação rescisória não pode ser usada pra isso. E essa mudança de farol gera uma insegurança jurídica enorme. Conta-se que a costa da Espanha tinha um farol que tinha sinais luminosos muito específicos, que os marinheiros todos já conheciam e resolveram mudar isso em um período de tempestade. Foi o maior número de desastres de navios na oportunidade.

Estou pedindo a vossas excelências, carinhosamente, com muito respeito, é que analisem isso, porque isso é um precedente gigantesco; isso aqui não é um precedentezinho qualquer coisa, não, isso é um precedente gigantesco. Agora o STJ pacificou novamente. Vai fazer o quê? Eu agora vou fazer rescisória de rescisória? Os processos não terminam? Estão sempre saindo de um túmulo? Não estamos dando conta da litigiosidade presente, nós vamos cuidar da litigiosidade pretérita? Ação Recisória é um remédio excepcional, excepcionalíssimo; ela foi feita para casos teratológicos, gravíssimos. Na dúvida, é de se manter o trânsito em julgado, que é inclusive constitucional.

Eu peço a compreensão de vossas excelências, até por algum calor, porque aqui, o Ruy Barbosa dizia que aquele que advoga em causa própria tem como cliente um idiota. Na realidade, tenho uma vantagem aqui; só estou com uma fração da idiotice da qual falava Ruy Barbosa, porque sou sócio de um percentual do escritório. Eu divido esse ônus com o Dr. Miltro, que também, provavelmente, está fazendo a mesma bobagem que eu nesta oportunidade, que é advogar em causa própria, porque somos sócios do mesmo escritório.

A preço de hoje, o que quero dizer para vossas excelências; a preço de hoje, nós, o nosso escritório deve honorários nesta ação rescisória, para esta empresa, que veio aqui ignorar todos os comandos e a liturgia e o sistema do Poder Judiciário capixaba. A preço de hoje é isso que acontece. Poderia ser a minha sociedade ou qualquer outra. O que estou pedindo e novamente vou reiterar é: analisem isto; a divergência jurisprudencial era patente, eram muitos julgados ao longo do país, nos TRFs e nos tribunais de Justiça, uns concedendo, outros negando.

Então, Com todo o respeito, novamente, agradeço mais uma vez a compreensão dessa corte, da Desembargadora Janete Vargas Simões, do Desembargador Fabio Clem de Oliveira e dos demais Desembargadores e peço que a ação rescisória seja julgada improcedente.

*

O SR. ADVOGADO CÉSAR PIANTAVIGNA:-

Boa tarde, senhor Presidente, boa tarde eminentes desembargadores, senhora Relatora, digna representante da Procuradoria de Justiça, colegas advogados, serventuários. Vou falar de improviso.

Com todo o respeito, aqui se está em julgamento embargos de declaração. Embargos de declaração não comportam sustentação oral.

Houve, talvez, uma falta de informação, mas essa ação recisória é de uma sentença e foi proposta diretamente na Primeira Câmara Cível. O juízo rescindente, portanto, é da competência da Primeira Câmara Cível. Por decisão unânime da Primeira Câmara Cível, julgou-se procedente esta ação recisória.

Logo, não seria o caso mais de se falar da ação em si, mas de recursos relacionados a essa demanda. E por isso sobrevieram os embargos declaratórios.

Eu gostaria de fazer um esclarecimento, porque os primeiros embargos declaratórios, que seriam estes em julgamento, eles foram efetivamente julgados no âmbito da corte, qual seja, competente, a Primeira Câmara Cível.

Houve decisão unânime, perdão, por maioria. A desembargadora relatora, desembargador Janete ratificou o posicionamento dela, a desembargadora Marianne acompanhou o voto da desembargadora Janete e o desembargador Júlio divergiu. Encerrou-se o julgamento assim, não se atendo à extensão do julgamento.

Houve, então, Embargos de Declaração do escritório embargante, dizendo que deveria ser feita a extensão do julgamento. E, de parte da empresa, houve embargos de declaração dizendo que faltou a condenação em honorários advocatícios, porque ela foi sucumbente na ação rescisória.

Deu-se provimento aos Embargos da empresa embargada, para condenar o escritório embargante ao pagamento de honorários de sucumbência na rescisória e deu-se provimento aos embargos de declaração do escritório embargante para que a matéria fosse estendida a julgamento neste primeiro grupo de câmara cíveis. Essa é a situação. Mas não se está aqui julgando rescisória; estamos em análise de embargos de declaração, portanto não caberia sustentação oral. Mas, para evitar qualquer alegação, em respeito aos colegas e à matéria que está em julgamento, até por força do artigo 10 do CPC, que assegura a máxima defesa dos interesses em juízo, vou fazer algumas poucas observações.

Quando a desembargadora Janete proferiu voto, julgando procedente essa rescisória, ela fez um registro pontual extremamente significativo no voto dela, dizendo o seguinte:

"não há divergência no âmbito do STJ a respeito do descabimento", vou frisar, “descabimento de honorários advocatícios de sucumbência em IDPJ". E ela faz referência a isso e ainda faz um adendo, "E nem muito menos", palavras dela (se eu estiver errado, desembargadora, vossa excelência me corrija), "no âmbito deste Tribunal."

Porque a sentença é de setembro, perdão, de abril de 2021. Nessa época, não se falava em condenação em honorários em IDPJ. Ela foi bastante profunda nessa observação dela, justamente porque, já antevendo que poderia ser impugnado o cabinento da rescisória, com base na Súmula 343 do Supremo, que diz justamente o seguinte:

"Havendo divergência jurisprudencial ao tempo da prolação da decisão, não cabe a rescisória se ela houver perfilhado uma orientação, uma corrente da jurisprudência e posteriormente a outra tenha prevalecido nos tribunais."

Não era esse o caso. Por que não era o caso? Porque, em 2021, não havia divergência, repito, sobre essa matéria.

Pois bem. Houve a alegação do escritório de que, em setembro de 2023 (portanto mais de dois anos depois), o STJ, através da Terceira Turma dele, por voto do então saudoso ministro Paulo de Tarso Sanseverino, faz uma série de reflexões, dizendo o seguinte:

"Em que pese o artigo 85, § 1º, não prever de forma expressa, como em outros casos, a condenação em honorários nesse incidente, eu entendo que cabe."

Isso sensibilizou os ministros. Levou os ministros, então, nesse caso específico (somente, repito, em setembro de 2023), a rever o posicionamento da terceira turma do STJ.

Foi justamente esse registro, esse acontecimento, no âmbito do STJ, que foi destacado pelo desembargador Júlio. Só que sua excelência destacou isso como uma alteração da jurisprudência, porque ele fala, no voto dele (vossas excelências poderão se certificar depois), que isso alterou a jurisprudência, palavras dele (me corrija também, desembargador Júlio, se eu estiver falando alguma coisa que não confira com a realidade), "jurisprudência já consolidada", expressão dele, da 3ª Turma, ou seja, ele admite, mas ficou sensibilizado pelo fato desse acontecimento no âmbito da corte uniformizadora da jurisprudência nacional.

Pois bem, quando chegou agora, em fevereiro de 2025, a Corte Especial do STJ julga essa matéria. O ministro Ricardo Villas Boas Cueva, que foi relator do caso, faz uma alongada explanação, se referindo ao voto do então ministro, saudoso Paulo de Tarso Sanseverino, dizendo que talvez fosse o caso de se adotar esse procedimento. E isso vem a ser sufragado no âmbito do STJ, da Corte Especial do STJ. Só que Sua Excelência, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, faz uma observação. Ele fala o seguinte:

"Olha, entendo que, embora isso não esteja em julgamento nesse processo, nós devamos refletir sobre a aplicação da estimativa equitativa dos honorários, porque seria o caso de se pensar ser adequada utilizar essa técnica."

A ministra Nancy, no gancho dessa observação do Ministro Vilas Boas Cueva (vossas excelências poderão se certificar do precedente), diz o seguinte: "Nós podemos, inclusive, fazer a proporcionalidade."

O ministro Vilas Boas Cueva cita um acórdão de uma das turmas de Direito Público, falando justamente dessa incidência equitativa, e a Ministra Nancy Andrighi lembra da questão da exclusão dos sócios por conta de IDPJ, de exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal, falando o seguinte: "Quando isso acontece, faz-se uma proporcionalidade entre o valor do crédito compatível ao executado que está sendo excluído da lide."

Por que estou fazendo todas essas observações? Primeiro, para dizer o seguinte, que, em julgamento de embargos de declaração, não há contradição. Foi alegada contradição. Sua excelência, a desembargadora relatora, demonstrou que não havia contradição. Por quê? Porque a contradição, se houvesse, seria externa ao julgado, porque foi alegada com base não em algum fator interno à decisão, mas sim com base num julgado do STJ de 2023, dizendo que a contradição existiria, porque ela falou que não teria divergências na jurisprudência, e essa divergência existiria. Não. Não existe, não existiria, porque o voto dela se baseou numa sentença proferida em 2021, e esse julgamento do STJ é de setembro de 2023. Outro julgado do TJ-SP que foi referido pelo escritório embargante era de 2022, portanto mais de um ano também, posterior ao julgamento. Então não havia contradição.

Se for o caso, no entanto, de se entender que os Embargos de Declaração, apesar da sua restritividade no tocante à devolutividade, permita a este colegiado rever a decisão, então, que se aplique as ponderações do STJ a respeito da fixação da verba.

E digo isso por um fator bem significativo, bem expressivo, bem relevante. Qual seria, com todo o respeito ao escritório embargante? Eram 11 indivíduos sendo tragados para o âmbito dessa execução; apenas três deles foram representados pelo escritório embargante. Desses três, nenhuma relevância teve a defesa apresentada, porque, como dito aqui nessa tribuna, a sentença extintiva do processo se deu por conta de falta de providência da empresa que ajuizou a rescisória, de informar o endereço de alguns dos réus, porque restaram frustrados. Isso por um motivo óbvio; duas eram offshores, uma em Bahamas e outra em Cayman, algumas pessoas jurídicas, e os três que eles, que o escritório embargante representou, com pessoas conhecidas da nossa sociedade, não foi difícil identificá-las e citá-las. Mas, e os outros oito, que deixaram de ser citados, não apresentaram defesa? Estamos falando aí de uma execução de quatro milhões e meio de reais, que na época alcançava cerca de cinco milhões, de uma condenação de 500 mil reais, por conta de uma extinção de processo sem julgamento de mérito, por conta de indicação de endereço para citação dos réus.

Então, com base nessas considerações... E uma retificação: não foram várias intimações direcionadas à empresa. Tanto é que um dos fundamentos da rescisória não foi apenas a violação do artigo 85, § 1º, foi também do 485, § 2º, que diz que quando a parte incorre nesse tipo de situação, a desídia, ela pessoalmente deve ser intimada, e ela não foi. Isso por um fator muito simples: trocou-se o escritório que a representava na causa aqui em Vitória, e o escritório que assumiu foi informado da execução, mas não tinha o número do incidente. E por isso, aconteceu o que aconteceu.

Então, com base nessas considerações, com todo o respeito, é que se pede que sejam julgados improcedentes os embargos e confirmada a decisão dada pela Primeira Câmara Cível na rescisória. Muito obrigado.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Conforme consta do breve relato, a embargante se volta contra o acórdão ID 9652060 que, por maioria de votos, rejeitou os embargos de declaração opostos em face do acórdão ID 8340120 que, por unanimidade, julgou procedente a ação rescisória, a fim de rescindir a coisa julgada formada na sentença proferida nos autos do processo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nº (0009795-91.2017.8.08.0048), tão somente na parte em que condenou a parte autora no pagamento de honorários advocatícios.

Segundo a embargante o acórdão embargado incorreu no vício da omissão com relação à aplicação da técnica do julgamento ampliado, nos termos dos artigos 942, §3º, I, do CPC c/c artigo 52, II, “e”, do RITJES, porquanto o acolhimento dos pretéritos aclaratórios da embargante, acarretou a alteração do julgamento de procedência da ação rescisória, agora, por maioria.

De logo consigno que tem razão a embargante, pois quando do julgamento embargado, o eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira proferiu voto divergente que, embora vencido, tinha proposição suficiente à alteração do resultado final da ação rescisória, o que, a teor da jurisprudência do e. STJ e com as devidas adequações, basta à adoção do rito previsto no art. 942, do CPC.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. DUPLICATAS. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL QUE TRANSFERE A RESPONSABILIDADE PELO INADIMPLEMENTO À FATURIZADA. RESPONSABILIDADE SOMENTE QUANDO A FATURIZADA DER CAUSA AO INADIMPLEMENTO. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS A CITAÇÃO E SEM A ANUÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE. TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS UNÂNIMES. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A alegação de violação aos arts. 489, § 1º, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil de 2015, não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"a técnica de julgamento ampliado, positivada no art. 942 do códex processual em vigor, deve ser observada nos embargos de declaração não unânimes decorrentes de acórdão de apelação, quando a divergência for suficiente à alteração do resultado inicial, pois o julgamento dos embargos constitui extensão da própria apelação, mostrando-se irrelevante o resultado majoritário dos embargos (se de rejeição ou se de acolhimento, com ou sem efeito modificativo)" - (RESp 1.786.158/PR, relatora a Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 01/09/2020
).

3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 2.099.046/ES, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Assim, levando em consideração que o julgamento não unânime dos aclaratórios, de igual modo, acarretou o julgamento
por maioria
do resultado de procedência da ação rescisória, atraindo, portanto, a incidência da técnica do julgamento ampliado, na forma do art. 942, §3º, I, do CPC c/c art. 52, II, “e”, do RITJES:

“Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

[...]

§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

I - ação rescisória, quando o resultado for a rescisão da sentença, devendo, nesse caso, seu prosseguimento ocorrer em órgão de maior composição previsto no regimento interno;

Art. 52 - Às Câmaras Cíveis Reunidas, compete:

[...]

II - julgar:

[...]

e) as ações rescisórias de competência da Câmaras Cíveis Isoladas, integrantes de seus respectivos Grupos de Câmaras Cíveis Reunidas, quando o resultado do julgamento, não unânime, for a rescisão da sentença (art. 942, §3º, inciso I, do CPC).

Nesse contexto,
acolho
os embargos declaratórios em apreço para sanar a omissão que acarretou o erro de procedimento antes referenciado, a fim de pronunciar a nulidade do resultado externado pela certidão ID 9651361 e determinar a remessa dos autos para o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas para a inclusão do feito em pauta para a continuação do julgamento do integrativo anteriormente manejado com observância da técnica de julgamento estendido prevista no art. 942, §3º, I, do CPC c/c art. 52, II, “e”, do RITJES.

É como voto.

*

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos, presidente, parabenizando ambos os advogados pelas sustentações.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 02/06/2025

VOTO - VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Eminentes pares,

Cinge-se a controvérsia à análise dos embargos de declaração opostos, respectivamente, por
Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia e por Seara Alimentos Ltda
., no âmbito do julgamento da ação rescisória que culminou na desconstituição parcial de decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Analisando detidamente a demanda,
hei por bem aderir ao voto condutor
, conforme passo a expor.

No tocante aos aclaratórios opostos por
Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia
, verifica-se que a parte alega contradição no acórdão embargado, sustentando que não havia uniformidade jurisprudencial no momento da decisão rescindenda, de modo que deveria incidir a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, impedindo a rescisão do julgado.

Argumenta ainda que precedentes do STJ e do TJSP demonstram a ausência de consenso sobre a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em incidentes processuais.

No entanto, tais alegações não se sustentam diante da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração deve estar circunscrita à estrutura interna do julgado, evidenciando incoerência lógica entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre partes distintas da mesma decisão, não se confundindo, portanto, com eventual divergência interpretativa entre o julgado e a tese sustentada pela parte ou mesmo com precedentes judiciais exógenos.

A propósito, recentes julgados do Tribunal da Cidadania:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. VALE PEDÁGIO. MULTA DO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradição no julgado, especialmente quanto à hierarquia entre normas cogentes e convenções particulares, à inaplicabilidade da supressio na hipótese e ao ônus da prova do cumprimento da obrigação pelo transportador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é omisso ou contraditório ao não enfrentar pontos específicos indicados pela parte embargante; (ii) determinar se há fundamento para a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Não há omissão quando a decisão embargada analisa todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma sucinta e contrária ao interesse da parte, bastando a fundamentação clara e suficiente para respaldar o julgamento. 5.
A contradição que autoriza embargos de declaração refere-se a incoerências internas na decisão, inexistentes no caso concreto, pois os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado guardam perfeita harmonia lógica
. 6. A parte embargante pretende a rediscussão do mérito da causa, o que não se admite por meio de embargos de declaração, salvo nas hipóteses de efeitos infringentes, cuja concessão exige a identificação de vício no julgado. IV. DISPOSITIVO 7.Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.668.777/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRIMEIRO DIAGNÓSTICO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não ocorre na espécie.
2. Não há contradição no acórdão que deferiu a isenção do imposto de renda apenas após constatação da paralisia irreversível e incapacitante, pois a norma isentiva não prevê o benefício a partir do diagnóstico da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). 3. Alterar o decidido no acórdão recorrido, no que se refere à data em que primeiro se constatou a causa ensejadora da isenção, a paralisia irreversível e incapacitante, exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.667.371/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Com efeito, conforme bem ressaltado no voto condutor,
o parâmetro temporal adequado para a aferição da jurisprudência dominante, com vistas à aplicação ou não da Súmula 343 do STF,
deve corresponder ao momento da prolação da decisão rescindenda
, e não à data do ajuizamento da ação rescisória
.

No caso concreto, a decisão objeto de desconstituição fora proferida em 29/11/2021, quando já se encontrava consolidada, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe condenação em honorários advocatícios em incidentes processuais, salvo nos casos em que estes resultem em extinção ou modificação substancial do processo principal, o que não se verificou no feito de origem.

A parte embargante, todavia, invoca precedentes do STJ de 2023 e do TJSP de 2022, ambos posteriores à data da decisão rescindenda, o que esvazia por completo o fundamento da insurgência.

Reputa-se, assim, ausente qualquer proposição inconciliável no acórdão recorrido,
restando configurado apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que, por óbvio, não legitima o manejo dos aclaratórios
.

De modo diverso, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração opostos por
Seara Alimentos Ltda
., porquanto evidenciada
omissão relevante no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em favor da parte autora da ação rescisória
,
vitoriosa na demanda
.

A despeito do provimento do pleito rescisório, não houve qualquer menção, na parte dispositiva do acórdão embargado, acerca da imposição do ônus de sucumbência à parte requerida, tampouco da definição da verba honorária.

Dessarte, essa omissão contraria o disposto nos §§ 1º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, segundo o qual são devidos honorários ao advogado da parte vencedora, mesmo em sede de embargos de declaração com efeitos modificativos.

Nessa perspectiva, mostra-se acertada a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, para suprir a omissão e condenar a parte vencida ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, e de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Por conseguinte, acompanho integralmente o voto condutor,
a fim de rejeitar
os embargos de declaração opostos por
Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia
, por inexistência de vício sanável na decisão e,
para acolher
os aclaratórios de
Seara Alimentos Ltda
.,

com efeitos modificativos, para suprir omissão,
fixando
honorários de sucumbência, no
percentual de 10% sobre o valor da causa
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

com

DATA DA SESSÃO: 07/07/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes Desembargadores, tal como relatado, trata-se de continuação do julgamento dos embargos de declaração, em observância da técnica de julgamento estendido prevista no art. 942, §3º, I, do CPC c/c art. 52, II, “e”, do RITJES, conforme delineado no v. acórdão carreado no id. 11275200.

Rememorando os fatos, os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
foram opostos por ambas as partes contra o v. acórdão que, à unanimidade, julgou procedente a
ação rescisória
ajuizada por
SEARA ALIMENTOS LTDA.
em face de
CARNEIRO, CÔGO & DALCAMIN ADVOCACIA
, a fim de rescindir a coisa julgada formada na sentença proferida nos autos do processo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica na parte em condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios.

A embargante
CARNEIRO, CÔGO & DALCAMIN ADVOCACIA
aduz, em síntese, que o v. acórdão é dotado de vício de contradição acerca da aplicação da Súmula 343 do STF, uma vez que, no caso concreto, havia divergência nos Tribunais Superiores acerca da fixação de honorários advocatícios em razão da rejeição de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

Por seu turno, a embargante
SEARA ALIMENTOS LTDA.
, por sua vez, sustenta que o v. acórdão incorreu no vício da omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência.

A E. Relatora –
Desembargadora Janete Vargas Simões
– proferiu voto para rejeitar os aclaratórios manejados por
CARNEIRO, CÔGO & DALCAMIN ADVOCACIA
e acolher aqueles intentados por
SEARA ALIMENTOS LTDA.
.

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos e, rogando as maiores vênia à ilustre Relatora, cheguei à conclusão diversa quanto ao recurso interposto pela ré
CARNEIRO, CÔGO & DALCAMIN ADVOCACIA
, pelos motivos que passo a expor.

Infere-se dos autos que
SEARA ALIMENTOS LTDA.
formulou pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica em face de FABIO NASCIMENTO VAREJÃO E OUTROS (nº 0009795-91.2017.8.08.0048), o qual foi extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. IV do CPC, com a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em sentença datada de 29 de novembro de 2021.

Após o trânsito em julgado, a sociedade de advogados
CARNEIRO, CÔGO & DALCAMIN ADVOCACIA
deu início ao cumprimento de sentença no que tange à verba honorária, nos autos de nº 5014330-02.2022.8.08.0048.

Ato contínuo, a autora do apontado incidente ajuizou a presente ação rescisória alegando violação manifesta à norma jurídica, sob o fundamento de que não serem cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais nos casos em que estes não são capazes de extinguir ou alterar substancialmente o próprio processo principal.

Portanto, a ação rescisória se relaciona ao art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil, decorrente da violação ao art. 85, §1º do mesmo Diploma Legal.

Nesta seara, sabe-se que por ser medida excepcional, a ação rescisória é cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

E, para que seja admissível a rescisória por ofensa literal à disposição legal, prevista em seu inc. V, faz-se necessário demonstrar, efetivamente, que a decisão rescindenda negou vigência à lei em vigor ou se pautou por interpretação completamente oposta e manifestamente errônea, violando dispositivo legal em sua literalidade.

Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 2. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2.1. Tendo a Corte local entendido que a parte requerente da gratuidade não comprovou a alegada hipossuficiência, a revisão dessa convicção demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair, a partir de uma interpretação aberrante, ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir. Precedentes. 3.1. A análise da pretensão recursal, no sentido de verificar a ocorrência de violação de lei e erro de fato, a fim de determinar a procedência do pedido deduzido na ação rescisória, modificando o entendimento exposto pelo Tribunal estadual, exige o reexame de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1817952/MA – Ministro Marco Aurélio Bellizze – Terceira Turma – j. 17.10.2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUXÍLIO-CESTA-ALIMENTAÇÃO. TEMA PACIFICADO À ÉPOCA. ENTENDIMENTO. ALTERAÇÃO. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. AFASTAMENTO. SÚMULA Nº 343/STF. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA Nº 168/STJ. 1. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do direito em tese. A pacificação da jurisprudência em sentido contrário e em momento posterior à prolação do acórdão rescindendo não afasta a incidência da Súmula nº 343/STF. Precedentes. 2. O momento a ser considerado como de pacificação jurisprudencial, para efeito de incidência da Súmula nº 343/STF, é o da publicação da decisão rescindenda, não do seu trânsito em julgado. 3. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no mesmo sentido do acórdão combatido. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1950368/RS – Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – Segunda Seção – j. 4.10.2022)

Não há que se cogitar, portanto, em admitir-se a ação rescisória como forma de rediscutir o entendimento jurídico aplicado pelo
decisum
rescindendo, já que, em razão do seu caráter excepcional, não pode ser usada como sucedâneo recursal.

Ademais, vale pontuar que, em conformidade com a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, “
não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
”.

Feita esta breve introdução, vejo que, de fato, o art. 85, §1º dispõe que “s
ão devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
”. Não há, portanto, previsão expressa para a fixação da verba honorária em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Ocorre que, por se tratar de incidente processual autônomo, e em razão das peculiaridades advindas de sua extinção, diversas foram as controvérsias jurisprudenciais acerca da possibilidade, ou não, de fixação da verba honorária sucumbencial em favor do terceiro chamado a integrar a lide.

Neste ínterim, embora tenha se firmado orientação no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que haja extinção ou alteração substancial do processo principal, é inegável que
ainda há interpretação controvertida no âmbito dos Tribunais Pátrios
.

A título exemplificativo, trago à baila a discussão travada pelos ilustres membros da Terceira Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.925.959 – SP, ocorrido em 12 de setembro de 2023, quando o e. Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, propôs a expressa superação do entendimento firmado pela mesma 3ª Turma por ocasião do julgamento do REsp 1.845.536/SC.

Em seu judicioso voto condutor, ainda que vencido, consignou em breves linhas que: i) a existência de pretensão exercida e resistida gera a condenação em honorários advocatícios; ii) há precedentes da Corte Superior que reconhecem o cabimento de honorários em incidentes processuais em que há litigiosidade; iii) é cabível a verba honorária em decisão interlocutória de resolução parcial de mérito e iv) a desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de demanda incidental, ocorrendo, inclusive, a ampliação subjetiva do polo passivo com o chamamento dos respectivos sócios.

Portanto, mesmo que tal posicionamento não tenha prevalecido, entendo ser cabível a aplicação da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, já que a presente ação rescisória foi ajuizada com base em violação manifesta à norma jurídica mas, sobre tal norma jurídica, há interpretação controvertida nos Tribunais.

Vale apontar que, no caso concreto, a r. sentença rescindenda julgou extinto o incidente sem resolução do mérito em razão da inércia da empresa autora, a qual deixou de se manifestar nos autos informando o endereço dos demais réus para fins de citação. Mas, sem por isso, os réus que foram citados deixaram de apresentar peça de defesa, sendo tal trabalho exercido pela sociedade de advogados ora embargante.

Ante o exposto, por vislumbrar o vício apontado pela embargante
CARNEIRO, CÔGO & DALCAMIN ADVOCACIA
, e

rogando vênia à eminente Relatora, tenho por bem
abrir divergência
para fins de
ACOLHER
os embargos de declaração e, concedendo-lhes efeitos infringentes, julgar improcedente a ação rescisória, mantendo-se integralmente a r. sentença rescindenda.

Via de consequência, devem ser julgados
prejudicados
os aclaratórios opostos por
SEARA ALIMENTOS LTDA.

Subsidiariamente, acaso superado tal entendimento pelos eminentes pares, penso ser o caso de rejeição dos aclaratórios opostos por
SEARA ALIMENTOS LTDA.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

E, no caso em voga, a sociedade de advogados não deu causa ao ajuizamento da ação rescisória, já que a verba honorária restou expressamente fixada em seu favor no bojo da sentença rescindenda, contra a qual, diga-se, a parte autora não interpôs recurso, aguardando o trânsito em julgado e o ajuizamento de ação visando seu cumprimento para, então, manifestar sua insurgência.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:

04/08/2025

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente.

Fui alertado agora pela secretária do Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas que há uma questão que precisa ser esclarecida no registro das notas taquigráficas e para esclarecê-la, precisaríamos da presença da Desembargadora Janete que hoje não está presente.

Então, vou pedir a vossa excelência a compreensão dos advogados, que não vou votar o processo hoje.

Tinha me preparado para votar, mas acho que precisamos esclarecer primeiro essa dúvida.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não.

*

O SR. ADVOGADO CÉSAR PIANTAVIGNA:-

Presidente, pela ordem.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

É questão de fato, doutor?

*

O SR. ADVOGADO CÉSAR PIANTAVIGNA:-

Muito obrigado.

Inicialmente, boa tarde a todos.

Tomo a liberdade, obviamente com a licença do senhor Presidente, de chamar a atenção para, novamente, uma circunstância crucial.

O que se está aqui julgando são os primeiros Embargos de Declaração que foram opostos na Ação Rescisória.

Esses Embargos foram opostos contra o acórdão da Rescisória que julgou procedente a essa Rescisória.

Como o julgamento foi encerrado, e esses Embargos, foi proclamado julgamento por maioria, entendeu-se então que deveria ser aplicada a técnica de julgamento ampliada, acendendo o processo por força do § 3º, do 942 e do artigo 130. O § 1º do Regimento Interno para o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis. Por quê?

No segundo Embargos Declaração, interposto pelo escritório embargante, eles suscitaram justamente essa omissão, dizendo o seguinte, olha, o julgamento não poderia ter sido proclamado nos primeiros Embargos, porque nos primeiros Embargos houve julgamento por maioria. Então, o processo simplesmente deveria ter sido remitido para o Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis, como foi.

Acontece que, ao fazer o registro nas notas taquigráficas desse julgamento dos primeiros Embargos, que é o que está em julgamento, foi registrado o voto da Desembargadora Relatora no segundo Embargos de Declaração, no qual ela acolhia, assim como os demais integrantes da turma, para que o processo prosseguisse em julgamento dos primeiros Embargos Declaratórios.

Houve essa confusão na hora de transcrever o voto dos primeiros Embargos de Declaração.

Tanto é que sua excelência o desembargador José Paulo ao dar continuidade como o primeiro desembargador a votar nos primeiros Embargos Declaratórios seguiu o voto da relatora nos primeiros Embargos Declaratórios, assim como a Desembargadora Marianne. Seguiu-se então, também o voto do Desembargador Jorge, acompanhando a Relatora tal qual o fez o Desembargador José Paulo.

E então o Desembargador Júlio pediu vistas, pediu vista para reexaminar o caso. Ratificou o voto que ele tinha dado nos primeiros Embargos Declaratórios.

Seguiu-se, então pedido de vista do Desembargador Fabio Clem e hoje, então, sua excelência deveria estar votando os primeiros Embargos Declaratórios.

A questão é justamente a confusão que foi feita na hora de reproduzir o voto da Desembargadora. Colocou-se o voto do segundo Embargos de Declaração ao invés do voto dos primeiros Embargos de Declaração.

Era esse esclarecimento que gostaria de fazer, excelências.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Efetivado o esclarecimento da matéria fática concernente ao transcurso do julgamento, o feito fica adiado a pedido do eminente e digno Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

*

rpm

NOTAS TAQUIGRÁFICAS RETIFICADAS

(VOTO DE RELATORIA )

DATA DA SESSÃO: 05/05/2025

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão ID 9652060 que, por maioria de votos, rejeitou os embargos de declaração opostos em face do acórdão ID 8340120 que, por unanimidade, julgou procedente a ação rescisória, a fim de rescindir a coisa julgada formada na sentença proferida nos autos do processo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nº (0009795-91.2017.8.08.0048), tão somente na parte em que condenou a parte autora no pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões, a embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu no vício da omissão com relação à aplicação da técnica do julgamento ampliado, nos termos dos artigos 942, §3º, I, do CPC c/c artigo 52, II, “e”, do RITJES, porquanto o acolhimento dos pretéritos aclaratórios da embargante, acarretou a alteração do julgamento de procedência da ação rescisória, agora, por maioria.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios (ID. 8693250).

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO DANILO CARNEIRO ARAÚJO:-

Senhor Presidente;

Saúdo vossa excelência, Desembargador Fabio Clem de Oliveira, a Desembargadora Janete Vargas Simões (mais uma vez agradecendo a compreensão), o Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, o Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, o Desembargador Raphael Americano Câmara, a Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, o Desembargador Fábio Brasil Nery, a Desembargadora Heloísa Cariello e o Desembargador Alexandre Pupim. Receba todo o meu cumprimento e orgulho pela classe dos advogados. Não fomos amigos, não somos amigos, provavelmente não o seremos, mas a minha admiração por vossa excelência é de muito tempo. O brilho de vossa excelência certamente engrandecerá ainda mais este tribunal; vai trazer para cá uma visão clara de Direito Empresarial, de Direito Privado. Acho que é um ganho para esta Corte.

Desejo à Vossa Excelência, como disse ao Desembargador Raphael Americano Câmara, em uma oportunidade, que nessa nova encarnação (porque é uma nova encarnação), Vossa Excelência seja muito feliz e que a sua felicidade aqui será a nossa. É meio com um certo egoísmo que digo isso. Quanto melhor for a atuação de Vossa Excelência aqui, melhor será para os jurisdicionados capixabas. Cumprimento a Dra. Procuradora Andrea Maria da Silva Rocha (é sempre um prazer ter Vossa Excelência aqui), o meu colega Miltro José Dalcamin, a minha filha presente, Ami Zorteia Carneiro.

Tentarei resumir. Esse processo é o seguinte: esse processo especificamente é um dos exemplos de desacato e desrespeito ao Poder Judiciário capixaba. É um caso típico.

Para vossas excelências terem uma ideia, embora não tenha havido relatório, esse caso é o seguinte: Uma empresa de São Paulo veio aqui e iniciou uma execução contra outra empresa. No curso dessa execução, não encontrou bens e instaurou o conhecido de todos, incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Citou diversas pessoas; seis réus que conseguiu citar e ainda tinha outros. Esses réus contrataram advogado (uma execução de vulto), os advogados tiveram que atuar. Uma atuação firme, defesas sólidas, tudo o que tinha pra fazer.

Feito isso, a magistrada da Vara Cível da Serra determinou que eles apresentassem o endereço de outros réus que não tinham sido citados, para que o processo continuasse. Silêncio. O que fez a magistrada? Intimou novamente, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito. O que aconteceu? Silêncio da empresa, absoluto. Um ano depois, a magistrada, em absoluta tolerância, fez nova intimação, sob pena de extinção novamente. A empresa, silêncio. O que fez a magistrada? A única coisa que tinha para fazer, pedagogicamente; extinguiu o processo sem análise do mérito e condenou em 10% de honorários advocatícios.

Qual seria o caminho natural da empresa? Recorrer. Vossas Excelências pensam que recorreu? Não. Transitou em julgado. Com a decisão transitada em julgado, o escritório, então, inicia o cumprimento de sentença dos honorários. A empresa é intimada para pagar ou apresentar as impugnações. Pensam, vossas excelências, que houve alguma resposta ao Poder Judiciário Capixaba? Zero. Sabe quando essa empresa olhou para algum tipo de manifestação do Poder Judiciário capixaba? Quando houve o primeiro ato de força, que foi o Sisbajud. Quando o dinheiro foi bloqueado na conta da empresa, ela apareceu. E apareceu como? Com uma ação recisória. E, pasmem vossas excelências, qual era o argumento? O argumento é que a sentença fixou honorários em incidente e ao tempo ali, o STJ tinha, os tribunais tinham um entendimento pacífico de que não cabia honorários em incidente. Ora, tanto não era pacífico, que agora, em fevereiro, o STJ pacificou o entendimento de que cabem honorários em incidente de desconsideração, agora. E ele não pacificou por acaso, esse processo não desceu de balão no STJ. Esse processo vinha sendo discutido na segunda instância, nos tribunais, nos TRFs, em todos os tribunais do país. Esse é um tema, no voto do desembargador Júlio César Costa de Oliveira, o voto divergente que permitiu que eu estivesse aqui nesta tribuna, ele diz claramente o seguinte:

"Ocorre que por se tratar de incidente processual autônomo, e em razão das peculiaridades advindas de sua extinção, diversas foram as controvérsias jurisprudenciais acerca da possibilidade, ou não, de fixação de verba honorária sucumbencial em favor do terceiro chamado a integrar a lide."

Portanto, mesmo que tal posicionamento não tenha prevalecido, entendo ser cabível a aplicação da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, já que a presente ação rescisória foi ajuizada com base em violação manifesta à norma jurídica, mas sobre tal norma jurídica há interpretação controvertida nos tribunais. E aqui tem manifestação da ministra Nancy, dizendo:

"Adotar-se a ação rescisória para alinhar jurisprudência antiga à nova ou o contrário é inserir mais um inciso ao artigo 966."

O que eu quero chamar a atenção de vossas excelências aqui é que esse é um julgamento acima de tudo pedagógico. Ação rescisória de sentença em incidente de desconsideração de personalidade jurídica para desconstituir, num caso de absoluto, substituindo recurso. O que a empresa fez aqui foi usar a ação rescisória para substituir o recurso cabível, que seria naturalmente um agravo; não seria apelação, mas seria naturalmente um agravo.

Senhor Presidente, senhores membros desse colegiado qualificado, nós estamos vivendo a maior litigiosidade do mundo. Algumas taxas de litigiosidade dão conta de que o Brasil tem hoje, junto com os Estados Unidos, a maior taxa de litigiosidade do mundo. Se nós começarmos a ressuscitar processos por meio de ação rescisória, permitir que uma aventura jurídica dessa natureza prevaleça, inclusive com o desrespeito que foi, isso é pedagogia reversa; com todo o respeito, isso é pedagogia reversa. É mostrar para uma empresa que foi absolutamente desidiosa, e eu tive aqui um requinte de curiosidade. Eu fui, entrei em alguns processos dessa empresa em São Paulo, diversas, ela é de São Paulo, diversos processos, e tentei encontrar um único processo em que ela não tenha respondido a um comando judicial, lá de São Paulo. Não achei nenhum. Aqui ela resolveu desconhecer todos os comandos simbólicos do Poder Judiciário capixaba. Quando era conceitual, quando era simbólico, quando não tinha um ato de força imediato, ignorou solenemente.

Então, o meu pedido a vossas excelências é que o voto proferido pelo Desembargador Júlio César Costa de Oliveira é extremamente cirúrgico ao demonstrar que havia divergência jurisprudencial e que a ação rescisória não pode ser usada pra isso. E essa mudança de farol gera uma insegurança jurídica enorme. Conta-se que a costa da Espanha tinha um farol que tinha sinais luminosos muito específicos, que os marinheiros todos já conheciam e resolveram mudar isso em um período de tempestade. Foi o maior número de desastres de navios na oportunidade.

Estou pedindo a vossas excelências, carinhosamente, com muito respeito, é que analisem isso, porque isso é um precedente gigantesco; isso aqui não é um precedentezinho qualquer coisa, não, isso é um precedente gigantesco. Agora o STJ pacificou novamente. Vai fazer o quê? Eu agora vou fazer rescisória de rescisória? Os processos não terminam? Estão sempre saindo de um túmulo? Não estamos dando conta da litigiosidade presente, nós vamos cuidar da litigiosidade pretérita? Ação Recisória é um remédio excepcional, excepcionalíssimo; ela foi feita para casos teratológicos, gravíssimos. Na dúvida, é de se manter o trânsito em julgado, que é inclusive constitucional.

Eu peço a compreensão de vossas excelências, até por algum calor, porque aqui, o Ruy Barbosa dizia que aquele que advoga em causa própria tem como cliente um idiota. Na realidade, tenho uma vantagem aqui; só estou com uma fração da idiotice da qual falava Ruy Barbosa, porque sou sócio de um percentual do escritório. Eu divido esse ônus com o Dr. Miltro, que também, provavelmente, está fazendo a mesma bobagem que eu nesta oportunidade, que é advogar em causa própria, porque somos sócios do mesmo escritório.

A preço de hoje, o que quero dizer para vossas excelências; a preço de hoje, nós, o nosso escritório deve honorários nesta ação rescisória, para esta empresa, que veio aqui ignorar todos os comandos e a liturgia e o sistema do Poder Judiciário capixaba. A preço de hoje é isso que acontece. Poderia ser a minha sociedade ou qualquer outra. O que estou pedindo e novamente vou reiterar é: analisem isto; a divergência jurisprudencial era patente, eram muitos julgados ao longo do país, nos TRFs e nos tribunais de Justiça, uns concedendo, outros negando.

Então, Com todo o respeito, novamente, agradeço mais uma vez a compreensão dessa corte, da Desembargadora Janete Vargas Simões, do Desembargador Fabio Clem de Oliveira e dos demais Desembargadores e peço que a ação rescisória seja julgada improcedente.

*

O SR. ADVOGADO CÉSAR PIANTAVIGNA:-

Boa tarde, senhor Presidente, boa tarde eminentes desembargadores, senhora Relatora, digna representante da Procuradoria de Justiça, colegas advogados, serventuários. Vou falar de improviso.

Com todo o respeito, aqui se está em julgamento embargos de declaração. Embargos de declaração não comportam sustentação oral.

Houve, talvez, uma falta de informação, mas essa ação recisória é de uma sentença e foi proposta diretamente na Primeira Câmara Cível. O juízo rescindente, portanto, é da competência da Primeira Câmara Cível. Por decisão unânime da Primeira Câmara Cível, julgou-se procedente esta ação recisória.

Logo, não seria o caso mais de se falar da ação em si, mas de recursos relacionados a essa demanda. E por isso sobrevieram os embargos declaratórios.

Eu gostaria de fazer um esclarecimento, porque os primeiros embargos declaratórios, que seriam estes em julgamento, eles foram efetivamente julgados no âmbito da corte, qual seja, competente, a Primeira Câmara Cível.

Houve decisão unânime, perdão, por maioria. A desembargadora relatora, desembargador Janete ratificou o posicionamento dela, a desembargadora Marianne acompanhou o voto da desembargadora Janete e o desembargador Júlio divergiu. Encerrou-se o julgamento assim, não se atendo à extensão do julgamento.

Houve, então, Embargos de Declaração do escritório embargante, dizendo que deveria ser feita a extensão do julgamento. E, de parte da empresa, houve embargos de declaração dizendo que faltou a condenação em honorários advocatícios, porque ela foi sucumbente na ação rescisória.

Deu-se provimento aos Embargos da empresa embargada, para condenar o escritório embargante ao pagamento de honorários de sucumbência na rescisória e deu-se provimento aos embargos de declaração do escritório embargante para que a matéria fosse estendida a julgamento neste primeiro grupo de câmara cíveis. Essa é a situação. Mas não se está aqui julgando rescisória; estamos em análise de embargos de declaração, portanto não caberia sustentação oral. Mas, para evitar qualquer alegação, em respeito aos colegas e à matéria que está em julgamento, até por força do artigo 10 do CPC, que assegura a máxima defesa dos interesses em juízo, vou fazer algumas poucas observações.

Quando a desembargadora Janete proferiu voto, julgando procedente essa rescisória, ela fez um registro pontual extremamente significativo no voto dela, dizendo o seguinte:

"não há divergência no âmbito do STJ a respeito do descabimento", vou frisar, “descabimento de honorários advocatícios de sucumbência em IDPJ". E ela faz referência a isso e ainda faz um adendo, "E nem muito menos", palavras dela (se eu estiver errado, desembargadora, vossa excelência me corrija), "no âmbito deste Tribunal."

Porque a sentença é de setembro, perdão, de abril de 2021. Nessa época, não se falava em condenação em honorários em IDPJ. Ela foi bastante profunda nessa observação dela, justamente porque, já antevendo que poderia ser impugnado o cabinento da rescisória, com base na Súmula 343 do Supremo, que diz justamente o seguinte:

"Havendo divergência jurisprudencial ao tempo da prolação da decisão, não cabe a rescisória se ela houver perfilhado uma orientação, uma corrente da jurisprudência e posteriormente a outra tenha prevalecido nos tribunais."

Não era esse o caso. Por que não era o caso? Porque, em 2021, não havia divergência, repito, sobre essa matéria.

Pois bem. Houve a alegação do escritório de que, em setembro de 2023 (portanto mais de dois anos depois), o STJ, através da Terceira Turma dele, por voto do então saudoso ministro Paulo de Tarso Sanseverino, faz uma série de reflexões, dizendo o seguinte:

"Em que pese o artigo 85, § 1º, não prever de forma expressa, como em outros casos, a condenação em honorários nesse incidente, eu entendo que cabe."

Isso sensibilizou os ministros. Levou os ministros, então, nesse caso específico (somente, repito, em setembro de 2023), a rever o posicionamento da terceira turma do STJ.

Foi justamente esse registro, esse acontecimento, no âmbito do STJ, que foi destacado pelo desembargador Júlio. Só que sua excelência destacou isso como uma alteração da jurisprudência, porque ele fala, no voto dele (vossas excelências poderão se certificar depois), que isso alterou a jurisprudência, palavras dele (me corrija também, desembargador Júlio, se eu estiver falando alguma coisa que não confira com a realidade), "jurisprudência já consolidada", expressão dele, da 3ª Turma, ou seja, ele admite, mas ficou sensibilizado pelo fato desse acontecimento no âmbito da corte uniformizadora da jurisprudência nacional.

Pois bem, quando chegou agora, em fevereiro de 2025, a Corte Especial do STJ julga essa matéria. O ministro Ricardo Villas Boas Cueva, que foi relator do caso, faz uma alongada explanação, se referindo ao voto do então ministro, saudoso Paulo de Tarso Sanseverino, dizendo que talvez fosse o caso de se adotar esse procedimento. E isso vem a ser sufragado no âmbito do STJ, da Corte Especial do STJ. Só que Sua Excelência, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, faz uma observação. Ele fala o seguinte:

"Olha, entendo que, embora isso não esteja em julgamento nesse processo, nós devamos refletir sobre a aplicação da estimativa equitativa dos honorários, porque seria o caso de se pensar ser adequada utilizar essa técnica."

A ministra Nancy, no gancho dessa observação do Ministro Vilas Boas Cueva (vossas excelências poderão se certificar do precedente), diz o seguinte: "Nós podemos, inclusive, fazer a proporcionalidade."

O ministro Vilas Boas Cueva cita um acórdão de uma das turmas de Direito Público, falando justamente dessa incidência equitativa, e a Ministra Nancy Andrighi lembra da questão da exclusão dos sócios por conta de IDPJ, de exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal, falando o seguinte: "Quando isso acontece, faz-se uma proporcionalidade entre o valor do crédito compatível ao executado que está sendo excluído da lide."

Por que estou fazendo todas essas observações? Primeiro, para dizer o seguinte, que, em julgamento de embargos de declaração, não há contradição. Foi alegada contradição. Sua excelência, a desembargadora relatora, demonstrou que não havia contradição. Por quê? Porque a contradição, se houvesse, seria externa ao julgado, porque foi alegada com base não em algum fator interno à decisão, mas sim com base num julgado do STJ de 2023, dizendo que a contradição existiria, porque ela falou que não teria divergências na jurisprudência, e essa divergência existiria. Não. Não existe, não existiria, porque o voto dela se baseou numa sentença proferida em 2021, e esse julgamento do STJ é de setembro de 2023. Outro julgado do TJ-SP que foi referido pelo escritório embargante era de 2022, portanto mais de um ano também, posterior ao julgamento. Então não havia contradição.

Se for o caso, no entanto, de se entender que os Embargos de Declaração, apesar da sua restritividade no tocante à devolutividade, permita a este colegiado rever a decisão, então, que se aplique as ponderações do STJ a respeito da fixação da verba.

E digo isso por um fator bem significativo, bem expressivo, bem relevante. Qual seria, com todo o respeito ao escritório embargante? Eram 11 indivíduos sendo tragados para o âmbito dessa execução; apenas três deles foram representados pelo escritório embargante. Desses três, nenhuma relevância teve a defesa apresentada, porque, como dito aqui nessa tribuna, a sentença extintiva do processo se deu por conta de falta de providência da empresa que ajuizou a rescisória, de informar o endereço de alguns dos réus, porque restaram frustrados. Isso por um motivo óbvio; duas eram offshores, uma em Bahamas e outra em Cayman, algumas pessoas jurídicas, e os três que eles, que o escritório embargante representou, com pessoas conhecidas da nossa sociedade, não foi difícil identificá-las e citá-las. Mas, e os outros oito, que deixaram de ser citados, não apresentaram defesa? Estamos falando aí de uma execução de quatro milhões e meio de reais, que na época alcançava cerca de cinco milhões, de uma condenação de 500 mil reais, por conta de uma extinção de processo sem julgamento de mérito, por conta de indicação de endereço para citação dos réus.

Então, com base nessas considerações... E uma retificação: não foram várias intimações direcionadas à empresa. Tanto é que um dos fundamentos da rescisória não foi apenas a violação do artigo 85, § 1º, foi também do 485, § 2º, que diz que quando a parte incorre nesse tipo de situação, a desídia, ela pessoalmente deve ser intimada, e ela não foi. Isso por um fator muito simples: trocou-se o escritório que a representava na causa aqui em Vitória, e o escritório que assumiu foi informado da execução, mas não tinha o número do incidente. E por isso, aconteceu o que aconteceu.

Então, com base nessas considerações, com todo o respeito, é que se pede que sejam julgados improcedentes os embargos e confirmada a decisão dada pela Primeira Câmara Cível na rescisória. Muito obrigado.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES (RELATORA):-

VOTO

Inicialmente, esclareço que, em observância da técnica de julgamento estendido prevista no art. 942, §3º, I, do CPC c/c art. 52, II, “e”, do RITJES, cuida a hipótese de continuação do julgamento dos embargos de declaração opostos por ambas as partes (id ́s 8499932 e 8619736), iniciado pela 1ª Câmara Cível conforme acórdão no id 9652060, cuja proposição de julgamento desta relatoria se deu nestes termos:

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Com relação ao recurso apresentado pela embargante Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia, tenho que o vício da contradição não se faz presente.

Afinal, olvida a embargante que, a teor da orientação do STJ, “
[...] "A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados" (EDcl no MS n. 15.828/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 19/12/2016).[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

Ora, olvida a embargante que a parte autora não ajuizou a ação rescisória com base em alteração ou modificação de entendimento jurisprudencial, de modo que o parâmetro analisado no julgado embargado foi exatamente a época em que proferida a coisa julgada que se objetivava rescindir, circunstância que torna desinfluente a indicação de apenas um precedente do STJ (DJe 22/9/2023) e outro do TJSP (22/4/2022), já que ambos foram posteriores à prolação da decisão objeto de rescisão (29/11/2021).

Assim, não há proposição inconciliável no acórdão recorrido, o que mantém indene a conclusão no sentido de que “
[...]

já é possível aferir que, ao tempo em que proferida a sentença rescindenda, a questão estava sedimentada no âmbito da corte uniformizadora da legislação infraconstitucional (Superior Tribunal de Justiça), razão pela qual não vinga a antítese pela incidência do óbice oriundo da Súmula 343, do STF, porque não havia interpretação controvertida, nem mesmo no âmbito deste TJES [...]”.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante (Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia) persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Já com relação aos embargos de declaração opostos por Seara Alimentos Ltda., tenho que merece albergue a insurgência, diante da ausência de manifestação quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais são cabíveis em seu favor diante do êxito alcançado na ação rescisória.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios opostos pela embargante Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia, mas,
acolho
os aclaratórios apresentados por Seara Alimentos Ltda. para extirpar a omissão detectada e, imprimindo-lhes efeitos infringentes, condenar a parte requerida no pagamento de custas processuais remanescentes, se houverem, e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

*

V
I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos, presidente, parabenizando ambos os advogados pelas sustentações.

*

mpf
*

DATA DA SESSÃO: 02/06/2025

VOTO - VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA:-

Eminentes pares,

Cinge-se a controvérsia à análise dos embargos de declaração opostos, respectivamente, por
Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia e por Seara Alimentos Ltda
., no âmbito do julgamento da ação rescisória que culminou na desconstituição parcial de decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Analisando detidamente a demanda,
hei por bem aderir ao voto condutor
, conforme passo a expor.

No tocante aos aclaratórios opostos por
Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia
, verifica-se que a parte alega contradição no acórdão embargado, sustentando que não havia uniformidade jurisprudencial no momento da decisão rescindenda, de modo que deveria incidir a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, impedindo a rescisão do julgado.

Argumenta ainda que precedentes do STJ e do TJSP demonstram a ausência de consenso sobre a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em incidentes processuais.

No entanto, tais alegações não se sustentam diante da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração deve estar circunscrita à estrutura interna do julgado, evidenciando incoerência lógica entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre partes distintas da mesma decisão, não se confundindo, portanto, com eventual divergência interpretativa entre o julgado e a tese sustentada pela parte ou mesmo com precedentes judiciais exógenos.

A propósito, recentes julgados do Tribunal da Cidadania:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. VALE PEDÁGIO. MULTA DO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradição no julgado, especialmente quanto à hierarquia entre normas cogentes e convenções particulares, à inaplicabilidade da supressio na hipótese e ao ônus da prova do cumprimento da obrigação pelo transportador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é omisso ou contraditório ao não enfrentar pontos específicos indicados pela parte embargante; (ii) determinar se há fundamento para a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Não há omissão quando a decisão embargada analisa todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma sucinta e contrária ao interesse da parte, bastando a fundamentação clara e suficiente para respaldar o julgamento. 5.
A contradição que autoriza embargos de declaração refere-se a incoerências internas na decisão, inexistentes no caso concreto, pois os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado guardam perfeita harmonia lógica
. 6. A parte embargante pretende a rediscussão do mérito da causa, o que não se admite por meio de embargos de declaração, salvo nas hipóteses de efeitos infringentes, cuja concessão exige a identificação de vício no julgado. IV. DISPOSITIVO 7.Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.668.777/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRIMEIRO DIAGNÓSTICO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não ocorre na espécie.
2. Não há contradição no acórdão que deferiu a isenção do imposto de renda apenas após constatação da paralisia irreversível e incapacitante, pois a norma isentiva não prevê o benefício a partir do diagnóstico da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). 3. Alterar o decidido no acórdão recorrido, no que se refere à data em que primeiro se constatou a causa ensejadora da isenção, a paralisia irreversível e incapacitante, exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.667.371/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Com efeito, conforme bem ressaltado no voto condutor,
o parâmetro temporal adequado para a aferição da jurisprudência dominante, com vistas à aplicação ou não da Súmula 343 do STF,
deve corresponder ao momento da prolação da decisão rescindenda
, e não à data do ajuizamento da ação rescisória
.

No caso concreto, a decisão objeto de desconstituição fora proferida em 29/11/2021, quando já se encontrava consolidada, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe condenação em honorários advocatícios em incidentes processuais, salvo nos casos em que estes resultem em extinção ou modificação substancial do processo principal, o que não se verificou no feito de origem.

A parte embargante, todavia, invoca precedentes do STJ de 2023 e do TJSP de 2022, ambos posteriores à data da decisão rescindenda, o que esvazia por completo o fundamento da insurgência.

Reputa-se, assim, ausente qualquer proposição inconciliável no acórdão recorrido,
restando configurado apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que, por óbvio, não legitima o manejo dos aclaratórios
.

De modo diverso, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração opostos por
Seara Alimentos Ltda
., porquanto evidenciada
omissão relevante no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em favor da parte autora da ação rescisória
,
vitoriosa na demanda
.

A despeito do provimento do pleito rescisório, não houve qualquer menção, na parte dispositiva do acórdão embargado, acerca da imposição do ônus de sucumbência à parte requerida, tampouco da definição da verba honorária.

Dessarte, essa omissão contraria o disposto nos §§ 1º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, segundo o qual são devidos honorários ao advogado da parte vencedora, mesmo em sede de embargos de declaração com efeitos modificativos.

Nessa perspectiva, mostra-se acertada a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, para suprir a omissão e condenar a parte vencida ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, e de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Por conseguinte, acompanho integralmente o voto condutor,
a fim de rejeitar
os embargos de declaração opostos por
Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia
, por inexistência de vício sanável na decisão e,
para acolher
os aclaratórios de
Seara Alimentos Ltda
.,

com efeitos modificativos, para suprir omissão,
fixando
honorários de sucumbência, no
percentual de 10% sobre o valor da causa
.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 07/07/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Eminentes Desembargadores, tal como relatado, trata-se de continuação do julgamento dos embargos de declaração, em observância da técnica de julgamento estendido prevista no art. 942, §3º, I, do CPC c/c art. 52, II, “e”, do RITJES, conforme delineado no v. acórdão carreado no id. 11275200.

Rememorando os fatos, os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
foram opostos por ambas as partes contra o v. acórdão que, à unanimidade, julgou procedente a
ação rescisória
ajuizada por
SEARA ALIMENTOS LTDA.
em face de
CARNEIRO, CÔGO & DALCAMIN ADVOCACIA
, a fim de rescindir a coisa julgada formada na sentença proferida nos autos do processo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica na parte em condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios.

A embargante
CARNEIRO, CÔGO & DALCAMIN ADVOCACIA
aduz, em síntese, que o v. acórdão é dotado de vício de contradição acerca da aplicação da Súmula 343 do STF, uma vez que, no caso concreto, havia divergência nos Tribunais Superiores acerca da fixação de honorários advocatícios em razão da rejeição de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

Por seu turno, a embargante
SEARA ALIMENTOS LTDA.
, por sua vez, sustenta que o v. acórdão incorreu no vício da omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência.

A E. Relatora –
Desembargadora Janete Vargas Simões
– proferiu voto para rejeitar os aclaratórios manejados por
CARNEIRO, CÔGO & DALCAMIN ADVOCACIA
e acolher aqueles intentados por
SEARA ALIMENTOS LTDA.
.

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos e, rogando as maiores vênia à ilustre Relatora, cheguei à conclusão diversa quanto ao recurso interposto pela ré
CARNEIRO, CÔGO & DALCAMIN ADVOCACIA
, pelos motivos que passo a expor.

Infere-se dos autos que
SEARA ALIMENTOS LTDA.
formulou pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica em face de FABIO NASCIMENTO VAREJÃO E OUTROS (nº 0009795-91.2017.8.08.0048), o qual foi extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. IV do CPC, com a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em sentença datada de 29 de novembro de 2021.

Após o trânsito em julgado, a sociedade de advogados
CARNEIRO, CÔGO & DALCAMIN ADVOCACIA
deu início ao cumprimento de sentença no que tange à verba honorária, nos autos de nº 5014330-02.2022.8.08.0048.

Ato contínuo, a autora do apontado incidente ajuizou a presente ação rescisória alegando violação manifesta à norma jurídica, sob o fundamento de que não serem cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais nos casos em que estes não são capazes de extinguir ou alterar substancialmente o próprio processo principal.

Portanto, a ação rescisória se relaciona ao art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil, decorrente da violação ao art. 85, §1º do mesmo Diploma Legal.

Nesta seara, sabe-se que por ser medida excepcional, a ação rescisória é cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

E, para que seja admissível a rescisória por ofensa literal à disposição legal, prevista em seu inc. V, faz-se necessário demonstrar, efetivamente, que a decisão rescindenda negou vigência à lei em vigor ou se pautou por interpretação completamente oposta e manifestamente errônea, violando dispositivo legal em sua literalidade.

Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 2. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2.1. Tendo a Corte local entendido que a parte requerente da gratuidade não comprovou a alegada hipossuficiência, a revisão dessa convicção demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair, a partir de uma interpretação aberrante, ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir. Precedentes. 3.1. A análise da pretensão recursal, no sentido de verificar a ocorrência de violação de lei e erro de fato, a fim de determinar a procedência do pedido deduzido na ação rescisória, modificando o entendimento exposto pelo Tribunal estadual, exige o reexame de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1817952/MA – Ministro Marco Aurélio Bellizze – Terceira Turma – j. 17.10.2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUXÍLIO-CESTA-ALIMENTAÇÃO. TEMA PACIFICADO À ÉPOCA. ENTENDIMENTO. ALTERAÇÃO. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. AFASTAMENTO. SÚMULA Nº 343/STF. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA Nº 168/STJ. 1. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do direito em tese. A pacificação da jurisprudência em sentido contrário e em momento posterior à prolação do acórdão rescindendo não afasta a incidência da Súmula nº 343/STF. Precedentes. 2. O momento a ser considerado como de pacificação jurisprudencial, para efeito de incidência da Súmula nº 343/STF, é o da publicação da decisão rescindenda, não do seu trânsito em julgado. 3. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no mesmo sentido do acórdão combatido. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1950368/RS – Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – Segunda Seção – j. 4.10.2022)

Não há que se cogitar, portanto, em admitir-se a ação rescisória como forma de rediscutir o entendimento jurídico aplicado pelo
decisum
rescindendo, já que, em razão do seu caráter excepcional, não pode ser usada como sucedâneo recursal.

Ademais, vale pontuar que, em conformidade com a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, “
não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
”.

Feita esta breve introdução, vejo que, de fato, o art. 85, §1º dispõe que “s
ão devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
”. Não há, portanto, previsão expressa para a fixação da verba honorária em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Ocorre que, por se tratar de incidente processual autônomo, e em razão das peculiaridades advindas de sua extinção, diversas foram as controvérsias jurisprudenciais acerca da possibilidade, ou não, de fixação da verba honorária sucumbencial em favor do terceiro chamado a integrar a lide.

Neste ínterim, embora tenha se firmado orientação no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que haja extinção ou alteração substancial do processo principal, é inegável que
ainda há interpretação controvertida no âmbito dos Tribunais Pátrios
.

A título exemplificativo, trago à baila a discussão travada pelos ilustres membros da Terceira Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.925.959 – SP, ocorrido em 12 de setembro de 2023, quando o e. Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, propôs a expressa superação do entendimento firmado pela mesma 3ª Turma por ocasião do julgamento do REsp 1.845.536/SC.

Em seu judicioso voto condutor, ainda que vencido, consignou em breves linhas que: i) a existência de pretensão exercida e resistida gera a condenação em honorários advocatícios; ii) há precedentes da Corte Superior que reconhecem o cabimento de honorários em incidentes processuais em que há litigiosidade; iii) é cabível a verba honorária em decisão interlocutória de resolução parcial de mérito e iv) a desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de demanda incidental, ocorrendo, inclusive, a ampliação subjetiva do polo passivo com o chamamento dos respectivos sócios.

Portanto, mesmo que tal posicionamento não tenha prevalecido, entendo ser cabível a aplicação da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, já que a presente ação rescisória foi ajuizada com base em violação manifesta à norma jurídica mas, sobre tal norma jurídica, há interpretação controvertida nos Tribunais.

Vale apontar que, no caso concreto, a r. sentença rescindenda julgou extinto o incidente sem resolução do mérito em razão da inércia da empresa autora, a qual deixou de se manifestar nos autos informando o endereço dos demais réus para fins de citação. Mas, sem por isso, os réus que foram citados deixaram de apresentar peça de defesa, sendo tal trabalho exercido pela sociedade de advogados ora embargante.

Ante o exposto, por vislumbrar o vício apontado pela embargante
CARNEIRO, CÔGO & DALCAMIN ADVOCACIA
, e

rogando vênia à eminente Relatora, tenho por bem
abrir divergência
para fins de
ACOLHER
os embargos de declaração e, concedendo-lhes efeitos infringentes, julgar improcedente a ação rescisória, mantendo-se integralmente a r. sentença rescindenda.

Via de consequência, devem ser julgados
prejudicados
os aclaratórios opostos por
SEARA ALIMENTOS LTDA.

Subsidiariamente, acaso superado tal entendimento pelos eminentes pares, penso ser o caso de rejeição dos aclaratórios opostos por
SEARA ALIMENTOS LTDA.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

E, no caso em voga, a sociedade de advogados não deu causa ao ajuizamento da ação rescisória, já que a verba honorária restou expressamente fixada em seu favor no bojo da sentença rescindenda, contra a qual, diga-se, a parte autora não interpôs recurso, aguardando o trânsito em julgado e o ajuizamento de ação visando seu cumprimento para, então, manifestar sua insurgência.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO:

04/08/2025

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente.

Vou pedir a vossa excelência a compreensão dos advogados, mas não vou votar o processo hoje.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não. O feito fica adiado a pedido do eminente e digno Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 01/09/25

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-O primeiro da pauta, uma ação rescisória de relatoria da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

A desembargadora Janete Vargas Simões acolheu os embargos para observância da técnica de julgamento. Presidia na ocasião, o eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira. Foi acompanhada pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama e pelo eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

O eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira exarou o voto divergente acolhendo os embargos de declaração apresentados por Carneiro Coll Dal Camin Advocacia e concedeu-lhes efeitos infringentes, julgando improcedente a ação rescisória, mantendo integralmente a sentença rescendenda. E julgou prejudicado os embargos de declaração opostos por Seara Alimentos Ltda.

Feito esse retrospecto no julgamento, consulto como vota o eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Pois não, Presidente.

Foi exatamente em razão dessa divergência instaurada pelo Desembargador Júlio César Costa de Oliveira que pedi vista dos autos, para fazer uma análise sobre os dois embargos de declaração que estão sendo julgados.

A eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, como Vossa Excelência já salientou, negou provimento aos embargos opostos por Carneiro, Côgo e Dalcamin Advocacia e deu provimento à Seara Alimentos Ltda. Sanou o que considerou uma omissão e condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em razão da pretensão deduzida na ação rescisória.

Senhor Presidente, economizarei na leitura de outras partes que são precedentes jurisprudenciais e são também alguma teoria sobre embargo de declaração que para nós já não interessa mais.

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão proferido pela Egrégia 1ª Câmara Cível (id. nº 8340120) que julgou procedente a pretensão deduzida na ação rescisória ajuizada por Seara Alimentos Ltda., rescindindo a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Serra, que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nº 0009795-91.2017.8.08.0048, extinguiu o feito sem resolução do mérito e condenou a requerente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do escritório Carneiro, Côgo e Dalcamin Advocacia, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC (id. nº 6070874).

Em razão do julgamento não unânime perante a Egrégia 1ª Câmara Cível, com possibilidade de alteração do acórdão embargado, os embargos declaratórios foram remetidos este Colendo 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas em observância à técnica de julgamento estendido prevista no art. 942, § 3º, I, do CPC c/c art. 52, II, “e”, do RITJES.

A Eminente Relatora negou provimento aos embargos opostos por Carneiro, Côgo e Dalcamin Advocacia e deu provimento ao recurso da Seara Alimentos Ltda., para sanar a omissão verificada no acórdão embargado e condenar o requerido ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da causa em razão da procedência da pretensão deduzida na ação rescisória.

Na sessão em que o Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira inaugurou divergência ao dar provimento aos embargos opostos por Carneiro, Côgo e Dalcamin Advocacia, conferindo-lhes efeitos infringentes para julgar improcedente o pedido deduzido na ação rescisória e julgar prejudicados os embargos opostos pela Seara Alimentos Ltda., pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão que julgou procedente a ação rescisória foi ementado nos seguintes termos:

““EMENTA
:
AÇÃO RESCISÓRIA – ART. 966, V, DO CPC – VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU INCIDENTE DE PERSONALIDADE JURÍDICA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL - OFENSA AO §1º, DO ART. 85, DO CPC - PLEITO RESCINDENTE – JULGADO PROCEDENTE – ART. 487, I, DO CPC.

1 - Como se sabe, “
[...]
Nos termos da jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta da norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma (AgInt na AR 6.839/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022). [...]”
(AgInt no AREsp n. 912.742/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

2 - No caso, a sentença rescindenda ao julgar extinto o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, e, por conseguinte, condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, incorreu em evidente violação do preceito normativo inserto no art. 85, § 1º, do CPC, o qual não contempla a referida hipótese.

3 - Logo, o descabimento da condenação em honorários advocatícios em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, decorre exatamente da ausência de previsão legal, bem como da ausência, no caso concreto, de casos excepcionais, isto é, extinção ou alteração substancial do processo principal, o que, não se configurou na hipótese vertente.

4 - Ação rescisória julgada procedente.

(TJES – AR nº 5011003-62.2023.8.08.0000, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, publicado em
1
7/05/2024)

O embargante Carneiro, Côgo e Dalcamin Advocacia alega que o acórdão contém contradição, eis que a fundamentação adotada contradiz a tese alegada na contestação de que ao tempo em que proferida a sentença rescindenda havia interpretação controvertida nos tribunais pátrios sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em caso de improcedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a exemplo do Recurso Especial nº 1.925.959/SP, julgado pela Colenda Terceira Turma do STJ, circunstância que atrairia a incidência da súmula nº 343 do STF, que impede a rescisão do julgado quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

Todavia, a contradição passível de ser corrigida por meio dos embargos de declaração é somente a interna, verificada entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão embargada, e não aquela externa, caracterizada pelo suposto contraste da decisão com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto.

Nesse sentido é o entendimento prevalecente na jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA. OMISSÕES. QUESTÕES RELEVANTES DOS LAUDOS PERICIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.

[...]

4. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto (EDcl no REsp 2.173.088/DF, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025).

[...]”.

(REsp nº 2.166.490/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025)

“IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

5. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissão e contradição no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp nº 2.457.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 17/2/2025)

Não obstante, verifica-se que a sentença rescindenda, além de ter violado a literalidade do disposto no art. 85, § 1º do CPC, que não prevê a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, contrariou a jurisprudência consolidada do STJ e deste Egrégio TJES à época da sua prolação, no sentido de que a fixação de honorários de sucumbência em incidentes processuais seria admitida, de forma excepcional, apenas nos casos em que houver a extinção ou alteração substancial do processo principal, conforme ilustram os diversos precedentes citados no voto condutor do acórdão embargado.

Na hipótese, a sentença rescindenda não extinguiu nem alterou o processo principal, tendo em vista que extinguiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem resolução do mérito com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que impede a condenação em honorários.

Acresça-se, outrossim, que o precedente mencionado pelo embargante – REsp. nº 1.925.959/SP, foi julgado em 12/09/2023 e publicado em 22/09/2023, ao passo que a sentença rescindenda foi proferida no dia 29/11/2021, o que afasta a plicação do enunciado da súmula nº 343 do STF neste caso, uma vez que a suposta controvérsia jurisprudencial sobre o tema surgiu aproximadamente 2 (dois) anos depois.

Conclui-se, por conseguinte, que as alegações supramencionadas revelam o intuito do embargante de rediscutir as questões decididas no julgamento da ação rescisória, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Noutra parte, constata-se que o acórdão embargado, apesar de ter julgado procedente a ação rescisória, deixou de condenar o requerido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos patronos da requerente, configurando a omissão suscitada nos embargos declaratórios opostos por Seara Alimentos Ltda.

Por estas razões, com a mais respeitosa vênia aos entendimentos em contrário, nego provimento ao recurso interposto pelo escritório Carneiro, Côgo e Dalcamin Advocacia e dou provimento ao recurso interposto por Seara Alimentos Ltda. para suprir a omissão do acórdão embargado e condenar o requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não. Consulto na sequência, o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior .

*

V O T O

O SR. DESEMBARAGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Senhor Presidente, estou acompanhando esse ponto de vista, da eminente Desembargadora Relatora e o voto do eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

O eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos já votou. Agora com a palavra o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Obrigado, Presidente.

Recebi os advogados por algumas vezes com memoriais. Havia até indicado a possibilidade de pedir vista dos autos, mas com o desenvolvimento da sessão firmei entendimento e pedindo todas as vênias à divergência, acompanho o voto da eminente Desembargadora Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Com a palavra a eminente Desembargadora Heloisa Cariello.

*

A SRª DESEMBARAGADORA HELOISA CARIELLO:-

Senhor Presidente, acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Com a palavra o eminente Desembargador Alexandre Puppim.

*

O SR. DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM:-

Senhor Presidente, também recebi os patronos no gabinete. Tive acesso aos votos mencionados, inclusive agora o voto do eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira, e realmente o voto paradigma que é citado em todos os demais votos, que entenderam pela aplicação, agora, da sucumbência incidente citam o voto do ministro Paulo de Tarso. Mas esse voto é de setembro de 2023.

Nesses votos anteriores que citam o Ministro Paulo de Tarso resta claro aqui que já havia uma consolidação da jurisprudência, no sentido da inaplicabilidade dos honorários. Então, essa mudança se deu a partir do voto vencido do Ministro Paulo de Tarso, posteriormente confirmado agora em 2025, em fevereiro de 2025.

Senhor Presidente, com todas as vênias aos colegas advogados que estiveram em meu gabinete, acompanho a relatoria com os acréscimos do voto do eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Fica proclamado o resultado: por maioria de votos, prevalencente o voto da eminente Desembargadora Relatora , com os adminículos do voto que acaba de proferir o eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

*

con

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Inicialmente, esclareço que, em
observância da técnica de julgamento estendido prevista no art. 942, §3º, I, do CPC c/c art. 52, II, “e”, do RITJES,
cuida a hipótese de
continuação do julgamento dos embargos de declaração opostos por ambas as partes (id ́s 8499932 e 8619736), iniciado pela 1ª Câmara Cível conforme acórdão no id 9652060, cuja proposição de julgamento desta relatoria se deu nestes termos:

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

Com relação ao recurso apresentado pela embargante
Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia, tenho que o vício da contradição não se faz presente.

Afinal, olvida a embargante que, a teor da orientação do STJ, “
[...] "A contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados" (EDcl no MS n. 15.828/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 19/12/2016).[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

Ora, olvida a embargante que a parte autora não ajuizou a ação rescisória com base em alteração ou modificação de entendimento jurisprudencial, de modo que o parâmetro analisado no julgado embargado foi exatamente a época em que proferida a coisa julgada que se objetivava rescindir, circunstância que torna desinfluente a indicação de apenas um precedente do STJ (DJe 22/9/2023) e outro do TJSP (22/4/2022), já que ambos foram posteriores à prolação da decisão objeto de rescisão (29/11/2021).

Assim, não há proposição inconciliável no acórdão recorrido, o que mantém indene a conclusão no sentido de que “
[...]

já é possível aferir que, ao tempo em que proferida a sentença rescindenda, a questão estava sedimentada no âmbito da corte uniformizadora da legislação infraconstitucional (Superior Tribunal de Justiça), razão pela qual não vinga a antítese pela incidência do óbice oriundo da Súmula 343, do STF, porque não havia interpretação controvertida, nem mesmo no âmbito deste TJES [...]”.

Evidente, então, da leitura das razões recursais, que o que a embargante (
Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia
) persegue, em verdade, é a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Já com relação aos embargos de declaração opostos por
Seara Alimentos Ltda., tenho que merece albergue a insurgência, diante da ausência de manifestação quanto à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais são cabíveis em seu favor diante do êxito alcançado na ação rescisória.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios
opostos pela embargante
Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia
, mas,
acolho
os aclaratórios apresentados por Seara Alimentos Ltda. para extirpar a omissão detectada e, imprimindo-lhes efeitos infringentes, condenar a parte requerida no pagamento de custas processuais remanescentes, se houverem, e honorários advocatícios, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO RESCISÓRIA
Nº

5011003-62.2023.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGAD
O
:
CARNEIRO, CÔGO E DALCAMIN ADVOCACIA

EMBARGAD
A
/
EMBARGANTE
:
SEARA ALIMENTOS LTDA.

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

JANETE VARGAS SIMÕES

VOTO:
D
ES
EMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

Cuida-se de
embargos de declaração opostos
a
o acórdão
proferido pela Egrégia 1ª Câmara Cível

(
id. nº
8340120
)

que julgou procedente
a pretensão deduzida na
ação rescisória ajuizada por Seara Alimentos Ltda.,
rescindindo a
sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Serra,
que
,
nos autos do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
nº
0009795-91.2017.8.08.0048,
extinguiu o feito

sem resolução do mérito e
condenou
a requerente ao pagamento
de honorários advocatícios
em favor do escritório Carneiro, Côgo e Dalcamin Advocacia,
fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa,
nos termos do
art. 85, § 2º do CPC

(id.
nº
6070874).

E
m razão do julgamento não unânime perante a Egrégia 1ª Câmara Cível,
com possibilidade de alteração do acórdão
embargado
,
os embargos declaratórios foram remetidos este Colendo 1º Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas em observância à técnica de julgamento estendido prevista no art. 942, § 3º, I, do CPC c/c art. 52, II, “e”, do RITJES.

A
Eminente Relatora negou provimento aos
embargos opostos por
Carneiro, Côgo e Dalcamin Advocacia
e deu provimento ao recurso da Seara Alimentos Ltda., para sanar a omissão verificada no ac
ó
rdão embargado
e condenar
o requerido ao pagamento de honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) do valor da causa
em razão da procedência da
pretensão deduzida na
ação rescisória.

N
a sessão em que o Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira inaugurou divergência
ao
dar provimento
aos
embargos opostos por
Carneiro, Côgo e Dalcamin Advocacia,
conferindo-lhe
s
efeitos infringentes
para
julgar improcedente
o pedido
deduzid
o
na ação rescisória
e julgar prejudicados os embargos opostos pela
Seara Alimentos Ltda.,
pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

O recurso de
embargos de declaração,
por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para

confrontar
a conclusão do julgado com
o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se,
são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão
que julgou procedente a ação rescisória

foi ementado nos seguintes termos:

“
“
EMENTA
:
AÇÃO RESCISÓRIA – ART. 966, V, DO CPC – VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA – SENTENÇA QUE EXTINGUIU INCIDENTE DE PERSONALIDADE JURÍDICA - CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL - OFENSA AO §1º, DO ART. 85, DO CPC - PLEITO RESCINDENTE – JULGADO PROCEDENTE – ART. 487, I, DO CPC.

1 - Como se sabe
, “
[...]
Nos termos da jurisprudência do STJ, a propositura de ação rescisória fundada em violação manifesta da norma jurídica somente se justifica quando a ofensa à norma for flagrante, cristalina, ou seja, quando a decisão rescindenda conferir interpretação manifestamente contrária ao conteúdo da norma (AgInt na AR 6.839/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022). [...]”
(AgInt no AREsp n. 912.742/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023).

2 -
No caso,
a sentença rescindenda ao julgar extinto o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, e, por conseguinte, condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, incorreu em evidente violação do preceito normativo inserto no art. 85, § 1º, do CPC, o qual não contempla a referida hipótese.

3 - Logo, o descabimento da condenação em honorários advocatícios em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, decorre exatamente da ausência de previsão legal, bem como da ausência, no caso concreto, de casos excepcionais, isto é, extinção ou alteração substancial do processo principal, o que, não se configurou na hipótese vertente.

4 - Ação rescisória julgada procedente.

(TJES – AR nº 5011003-62.2023.8.08.0000, Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, publicado em
1
7/05/2024)

O
embargante
Carneiro, Côgo e Dalcamin Advocacia
alega que o acórdão
contém
contradição,
eis que a fundamentação adotada contradiz
a tese alegada na contestação de que ao tempo em que proferida a sentença rescindenda havia interpretação controvertida nos tribunais
pátrios
sobre a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em caso de improcedência do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a exemplo do Recurso Especial nº 1.925.959/SP, julgado pela
Colenda
Terceira Turma do STJ, circunstância que atrai
ria
a incidência da súmula nº 343 do STF, que impede a rescisão do julgado quando a decisão
rescindenda se

tiver baseado
em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.

T
odavia, a
contradição
passível de ser corrigida
por meio
d
os
embargos de declaração
é somente a interna,
verificada
entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão embargada, e não aquela externa,
caracterizada pelo
suposto
contraste
da
decisão com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto
.

Nesse sentido
é o entendimento prevalecente na jurisprudência do STJ
:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO. NULIDADE DO ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA. OMISSÕES. QUESTÕES RELEVANTES DOS LAUDOS PERICIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA.

[...]

4. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto (EDcl no REsp 2.173.088/DF, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025).

[...]”.

(REsp n
º
2.166.490/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 26/5/2025)

“
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, “a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

5. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de alegadas omissão e contradição no julgado combatido, traduzem, na verdade, o inconformismo da parte com a decisão tomada, buscando rediscutir o que decidido já foi.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n
º
2.457.106/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 17/2/2025)

Não obstante,
verifica-se que a sentença rescindenda, além de ter violado a literalidade do disposto no art. 85, § 1º do CPC, que não prevê
a
condenação
ao pagamento de
honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, contrariou a jurisprudência consolidada
d
o STJ e
d
este Egrégio TJES à época da sua prolação, no sentido de que a
fixação de
honorários
de sucumbência
em incidentes processuais seria admitida,
de forma excepcional, apenas nos casos em que
houver a extinção ou alteração substancial do processo principal, conforme ilustram os diversos precedentes citados no voto condutor do acórdão embargado.

N
a hipótese, a sentença rescindenda não extinguiu nem alterou o processo principal, tendo em vista que extinguiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica sem resolução do mérito com fundamento na ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo,
o que impede a condenação em honorários
.

Acresça-se, outrossim, que o precedente mencionado pelo embargante – REsp. nº
1.925.959/SP,
foi julgado em 12/09/2023 e publicado em 22/09/2023, ao passo que a sentença rescindenda foi proferida no dia 29/11/2021, o que afasta a plicação do enunciado da súmula nº 343 do STF neste caso, uma vez que a suposta controv
é
rs
i
a
jurisprudencial
sobre o tema surgiu aproximadamente 2 (dois) anos
depois.

Conclui-se, por conseguinte, que
as
alegações
supramencionadas

revelam o intuito
do embargante
de rediscutir
as
questões deci
di
das no julgamento
d
a
ação rescisória
, o que não se admite
pela
via estreita dos embargos declaratórios.

N
outra parte, constata-se que o acórdão
embargado
,
apesar de ter
julgado procedente a ação rescisória
,
deixou de condenar o requerido ao pagamento de
honorários de sucumbência em favor dos patronos da requerente
,
configurando a omissão suscitada nos embargos
declaratórios
opostos p
or
Seara Alimentos Ltda.

Por
estas razões,
com a mais respeitosa vênia
aos entendimentos em contrário
,

nego provimento ao recurso interposto pelo escritório
Carneiro, Côgo e Dalcamin Advocacia
e dou provimento ao recurso interposto p
or
Seara Alimentos Ltda. para suprir a omissão do acórdão embargado e condenar o requerido ao pagamento de honorários
sucumbenciais,
no valor correspondente a
10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Sessão do dia 05.05.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho a Relatoria.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5011003-62.2023.8.08.0000

V O T O - V I S T A

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores, tal como relatado, trata-se de continuação do julgamento dos embargos de declaração, em observância da técnica de julgamento estendido prevista no art. 942, §3º, I, do CPC c/c art. 52, II, “e”, do RITJES, conforme delineado no v. acórdão carreado no id. 11275200.

Rememorando os fatos, os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
foram opostos por ambas as partes contra o v. acórdão que, à unanimidade, julgou procedente a
ação rescisória
ajuizada por
SEARA ALIMENTOS LTDA.
em face de
CARNEIRO, CÔGO & DALCAMIN ADVOCA
C
IA
, a fim de rescindir a coisa julgada formada na sentença proferida nos autos do processo de incidente de desconsideração da personalidade jurídica na parte em condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios.

A embargante
CARNEIRO, CÔGO & DALCAMIN ADVOCA
C
IA
aduz, em síntese, que o v. acórdão é dotado de vício de contradição acerca da aplicação da Súmula 343 do STF, uma vez que, no caso concreto, havia divergência nos Tribunais Superiores acerca da fixação de honorários advocatícios em razão da rejeição de incidente de desconsideração de personalidade jurídica.

Por seu turno, a embargante
SEARA ALIMENTOS LTDA.
, por sua vez, sustenta que o v. acórdão incorreu no vício da omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência.

A E. Relatora –
Desembargador
a

Janete Vargas Simões
– proferiu voto para rejeitar os aclaratórios manejados por
CARNEIRO, CÔGO & DALCAMIN ADVOCACIA
e acolher aqueles intentados por
SEARA ALIMENTOS LTDA.
.

Para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos e, rogando as maiores vênia à ilustre Relatora, cheguei à conclusão diversa quanto ao recurso interposto pela ré
CARNEIRO, CÔGO & DALCAMIN ADVOCACIA
, pelos motivos que passo a expor.

Infere-se dos autos que
SEARA ALIMENTOS LTDA.
formulou pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica em face de FABIO NASCIMENTO VAREJÃO E OUTROS (nº 0009795-91.2017.8.08.0048), o qual foi extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. IV do CPC, com a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em sentença datada de 29 de novembro de 2021.

Após o trânsito em julgado, a sociedade de advogados
CARNEIRO, CÔGO & DALCAMIN ADVOCA
C
IA
deu início ao cumprimento de sentença no que tange à verba honorária, nos autos de nº 5014330-02.2022.8.08.0048.

Ato contínuo, a autora do apontado incidente ajuizou a presente ação rescisória alegando violação manifesta à norma jurídica, sob o fundamento de que não serem cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais nos casos em que estes não são capazes de extinguir ou alterar substancialmente o próprio processo principal.

Portanto, a ação rescisória se relaciona ao art. 966, inc. V, do Código de Processo Civil, decorrente da violação ao art. 85, §1º do mesmo Diploma Legal.

Nesta seara, sabe-se que por ser medida excepcional, a ação rescisória é cabível nos limites das hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, em virtude da proteção constitucional à coisa julgada e do princípio da segurança jurídica.

E, para que seja admissível a rescisória por ofensa literal à disposição legal, prevista em seu inc. V, faz-se necessário demonstrar, efetivamente, que a decisão rescindenda negou vigência à lei em vigor ou se pautou por interpretação completamente oposta e manifestamente errônea, violando dispositivo legal em sua literalidade.

Nesse sentido, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 2. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 3. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria controvertida foi devidamente enfrentada pelo colegiado de origem, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada, com enfoque suficiente a autorizar o conhecimento do recurso especial, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. Segundo o disposto na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2.1. Tendo a Corte local entendido que a parte requerente da gratuidade não comprovou a alegada hipossuficiência, a revisão dessa convicção demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. A viabilidade da ação rescisória por ofensa de literal disposição de lei pressupõe violação frontal e direta da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair, a partir de uma interpretação aberrante, ofensa legal do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir. Precedentes. 3.1. A análise da pretensão recursal, no sentido de verificar a ocorrência de violação de lei e erro de fato, a fim de determinar a procedência do pedido deduzido na ação rescisória, modificando o entendimento exposto pelo Tribunal estadual, exige o reexame de matéria fático-probatória, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1817952/MA – Ministro Marco Aurélio Bellizze – Terceira Turma – j. 17.10.2022)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUXÍLIO-CESTA-ALIMENTAÇÃO. TEMA PACIFICADO À ÉPOCA. ENTENDIMENTO. ALTERAÇÃO. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. AFASTAMENTO. SÚMULA Nº 343/STF. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA Nº 168/STJ. 1. A violação de literal disposição de lei que autoriza o ajuizamento de ação rescisória é aquela que enseja flagrante transgressão do direito em tese. A pacificação da jurisprudência em sentido contrário e em momento posterior à prolação do acórdão rescindendo não afasta a incidência da Súmula nº 343/STF. Precedentes. 2. O momento a ser considerado como de pacificação jurisprudencial, para efeito de incidência da Súmula nº 343/STF, é o da publicação da decisão rescindenda, não do seu trânsito em julgado. 3. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no mesmo sentido do acórdão combatido. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1950368/RS – Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – Segunda Seção – j. 4.10.2022)

Não há que se cogitar, portanto, em admitir-se a ação rescisória como forma de rediscutir o entendimento jurídico aplicado pelo
decisum
rescindendo, já que, em razão do seu caráter excepcional, não pode ser usada como sucedâneo recursal.

Ademais, vale pontuar que, em conformidade com a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, “
não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais
”.

Feita esta breve introdução, vejo que, de fato, o art. 85, §1º dispõe que “s
ão devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
”. Não há, portanto, previsão expressa para a fixação da verba honorária em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Ocorre que, por se tratar de incidente processual autônomo, e em razão das peculiaridades advindas de sua extinção, diversas foram as controvérsias jurisprudenciais acerca da possibilidade, ou não, de fixação da verba honorária sucumbencial em favor do terceiro chamado a integrar a lide.

Neste ínterim, embora tenha se firmado orientação no sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios nos incidentes processuais, exceto nos casos em que haja extinção ou alteração substancial do processo principal, é inegável que
ainda há
interpretação controvertida no âmbito dos Tribunais
Pátrios
.

A título exemplificativo, trago à baila a discussão travada pelos ilustres membros da Terceira Turma do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.925.959 – SP, ocorrido em 12 de setembro de 2023, quando o e. Relator, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, propôs a expressa superação do entendimento firmado pela mesma 3ª Turma por ocasião do julgamento do REsp 1.845.536/SC.

Em seu judicioso voto condutor, ainda que vencido, consignou em breves linhas que: i) a existência de pretensão exercida e resistida gera a condenação em honorários advocatícios; ii) há precedentes da Corte Superior que reconhecem o cabimento de honorários em incidentes processuais em que há litigiosidade; iii) é cabível a verba honorária em decisão interlocutória de resolução parcial de mérito e iv) a desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de demanda incidental, ocorrendo, inclusive, a ampliação subjetiva do polo passivo com o chamamento dos respectivos sócios.

Portanto, mesmo que tal posicionamento não tenha prevalecido, entendo ser cabível a aplicação da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, já que a presente ação rescisória foi ajuizada com base em violação manifesta à norma jurídica mas, sobre tal norma jurídica, há interpretação controvertida nos Tribunais.

Vale apontar que, no caso concreto, a r. sentença rescindenda julgou extinto o incidente sem resolução do mérito em razão da inércia da empresa autora, a qual deixou de se manifestar nos autos informando o endereço dos demais réus para fins de citação. Mas, sem por isso, os réus que foram citados deixaram de apresentar peça de defesa, sendo tal trabalho exercido pela sociedade de advogados ora embargante.

Ante o exposto, por vislumbrar o vício apontado pela embargante
CARNEIRO, CÔGO & DALCAMIN ADVOCACIA
, e

rogando vênia à eminente Relatora, tenho por bem
abrir divergência
para fins de
ACOLHER
os embargos de declaração e, concedendo-lhes efeitos infringentes, julgar improcedente a ação rescisória, mantendo-se integralmente a r. sentença rescindenda.

Via de consequência, devem ser julgados
prejudicados
os aclaratórios opostos por
SEARA ALIMENTOS LTDA.

Subsidiariamente, acaso superado tal entendimento pelos eminentes pares, penso ser o caso de rejeição dos aclaratórios opostos por
SEARA ALIMENTOS LTDA.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacificada segundo a qual
“
o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes
”
(AgRg no REsp 1529478/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 25/08/2015).

E, no caso em voga, a sociedade de advogados não deu causa ao ajuizamento da ação rescisória, já que a verba honorária restou expressamente fixada em seu favor no bojo da sentença rescindenda, contra a qual, diga-se, a parte autora não interpôs recurso, aguardando o trânsito em julgado e o ajuizamento de ação visando seu cumprimento para, então, manifestar sua insurgência.

É como voto.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

Eminentes pares,

Cinge-se a controvérsia à análise dos embargos de declaração opostos, respectivamente, por
Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia e por Seara Alimentos Ltda
., no âmbito do julgamento da ação rescisória que culminou na desconstituição parcial de decisão proferida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Analisando detidamente a demanda,
hei por bem aderir ao voto condutor
, conforme passo a expor.

No tocante aos aclaratórios opostos por
Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia
, verifica-se que a parte alega contradição no acórdão embargado, sustentando que não havia uniformidade jurisprudencial no momento da decisão rescindenda, de modo que deveria incidir a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, impedindo a rescisão do julgado.

Argumenta ainda que precedentes do STJ e do TJSP demonstram a ausência de consenso sobre a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em incidentes processuais.

No entanto, tais alegações não se sustentam diante da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a contradição apta a ensejar o acolhimento de embargos de declaração deve estar circunscrita à estrutura interna do julgado, evidenciando incoerência lógica entre a fundamentação e o dispositivo, ou entre partes distintas da mesma decisão, não se confundindo, portanto, com eventual divergência interpretativa entre o julgado e a tese sustentada pela parte ou mesmo com precedentes judiciais exógenos.

A propósito, recentes julgados do Tribunal da Cidadania:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. VALE PEDÁGIO. MULTA DO ART. 8º DA LEI Nº 10.209/2001. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso especial. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradição no julgado, especialmente quanto à hierarquia entre normas cogentes e convenções particulares, à inaplicabilidade da supressio na hipótese e ao ônus da prova do cumprimento da obrigação pelo transportador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é omisso ou contraditório ao não enfrentar pontos específicos indicados pela parte embargante; (ii) determinar se há fundamento para a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. Não há omissão quando a decisão embargada analisa todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma sucinta e contrária ao interesse da parte, bastando a fundamentação clara e suficiente para respaldar o julgamento. 5.
A contradição que autoriza embargos de declaração refere-se a incoerências internas na decisão, inexistentes no caso concreto, pois os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado guardam perfeita harmonia lógica
. 6. A parte embargante pretende a rediscussão do mérito da causa, o que não se admite por meio de embargos de declaração, salvo nas hipóteses de efeitos infringentes, cuja concessão exige a identificação de vício no julgado. IV. DISPOSITIVO 7.Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.668.777/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISENÇÃO. DOENÇA GRAVE. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRIMEIRO DIAGNÓSTICO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A contradição ou obscuridade remediáveis por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devido à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não ocorre na espécie.
2. Não há contradição no acórdão que deferiu a isenção do imposto de renda apenas após constatação da paralisia irreversível e incapacitante, pois a norma isentiva não prevê o benefício a partir do diagnóstico da Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). 3. Alterar o decidido no acórdão recorrido, no que se refere à data em que primeiro se constatou a causa ensejadora da isenção, a paralisia irreversível e incapacitante, exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.667.371/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 20/3/2025.)

Com efeito, conforme bem ressaltado no voto condutor,
o parâmetro temporal adequado para a aferição da jurisprudência dominante, com vistas à aplicação ou não da Súmula 343 do STF,
deve corresponder ao momento da prolação da decisão rescindenda
, e não à data do ajuizamento da ação rescisória
.

No caso, a decisão objeto de desconstituição fora proferida em 29/11/2021, quando já se encontrava consolidada, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe condenação em honorários advocatícios em incidentes processuais, salvo nos casos em que esses resultem em extinção ou modificação substancial do processo principal, o que não se verificou no feito de origem.

A parte embargante, todavia, invoca precedentes do STJ de 2023 e do TJSP de 2022, ambos posteriores à data da decisão rescindenda, o que esvazia por completo o fundamento da insurgência.

Reputa-se, assim, ausente qualquer proposição inconciliável no acórdão recorrido,
restando configurado apenas inconformismo com o resultado do julgamento, o que, por óbvio, não legitima o manejo dos aclaratórios
.

De modo diverso, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração opostos por
Seara Alimentos Ltda
., porquanto evidenciada
omissão relevante no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência, em favor da parte autora da ação rescisória
,
vitoriosa na demanda
.

A despeito do provimento do pleito rescisório, não houve qualquer menção, na parte dispositiva do acórdão embargado, acerca da imposição do ônus de sucumbência à parte requerida, tampouco da definição da verba honorária.

Destarte, essa omissão contraria o disposto nos §§ 1º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, segundo o qual são devidos honorários ao advogado da parte vencedora, mesmo em sede de embargos de declaração com efeitos modificativos.

Nessa perspectiva, mostra-se acertada a atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, para suprir a omissão e condenar a parte vencida ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, e de honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o valor da causa.

Por conseguinte, acompanho integralmente o voto condutor,
a fim de rejeitar
os embargos de declaração opostos por
Carneiro, Côgo & Dalcamin Advocacia
, por inexistência de vício sanável na decisão e,
para acolher
os aclaratórios de
Seara Alimentos Ltda
.,

com efeitos modificativos, para suprir omissão,
fixando
honorários de sucumbência, no
percentual de 10% sobre o valor da causa
.

É como voto.